Tribunal: TJMT
Processo: 1001773-51.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001773-51.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (APELANTE), RODRIGO PINHEDO HERNANDES - CPF: 033.372.391-02 (ADVOGADO), JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA - CPF: 040.359.891-50 (APELANTE), RHANIEL RAMOS DE CASTRO - CPF: 058.424.951-98 (APELANTE), WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE registrado(a) civilmente como WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE - CPF: 038.747.791-81 (APELANTE), MATHEUS SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.849.951-43 (APELANTE), PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 086.682.161-98 (APELANTE), KAIO TANAKA KANEGAE - CPF: 702.561.831-47 (APELANTE), GABRIEL FIGUEIREDO E SOUZA - CPF: 062.934.161-39 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEZIA LETICIA DE MORAIS GONZAGA ALENCAR - CPF: 033.440.141-02 (VÍTIMA), OSIAS FELIPE SANTIAGO - CPF: 487.900.791-91 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 010.019.961-51 (VÍTIMA), DANIEL JOSE MARTINS - CPF: 025.630.801-26 (VÍTIMA), DAYANE APARECIDA NUNES DOS SANTOS SOUZA - CPF: 052.308.351-33 (VÍTIMA), DIVINA LIZETE DA CRUZ - CPF: 667.213.341-00 (VÍTIMA), FRANCISCO MAURO DA SILVA - CPF: 346.246.781-68 (VÍTIMA), JOCILENE CRISTINA DE SOUZA - CPF: 495.569.751-87 (VÍTIMA), JOEL DE CAMPOS MIALHA - CPF: 004.368.041-07 (VÍTIMA), JOSE CARLOS VIEIRA PRIOSTI - CPF: 970.720.018-91 (VÍTIMA), JOSIANI TORREZAN REINALDO - CPF: 008.911.371-30 (VÍTIMA), JUVARES DA CRUZ PETRONILHO - CPF: 009.322.711-62 (VÍTIMA), LAURA MENDES DA SILVA - CPF: 047.040.061-74 (VÍTIMA), LUIZMAR DA SILVA - CPF: 006.063.361-17 (VÍTIMA), MIRIAN MOREIRA DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.381-30 (VÍTIMA), PAULO CESAR RODRIGUES (VÍTIMA), MAURO LEDESMA - CPF: 731.102.801-91 (VÍTIMA), PEDRO LUIZ OCAMPOS - CPF: 256.970.481-49 (VÍTIMA), RAQUEL OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 050.092.841-03 (VÍTIMA), ROBSON DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 023.683.351-02 (VÍTIMA), RODRIGO SANTANA DA SILVA - CPF: 033.868.941-94 (VÍTIMA), SILVANE LOPES - CPF: 545.047.085-15 (VÍTIMA), VALDENEY PEREIRA DE SOUZA - CPF: 474.042.721-49 (VÍTIMA), VITORIA SALES PEREIRA - CPF: 062.358.211-23 (VÍTIMA), WESLEI SOARES ALENCAR - CPF: 055.323.571-02 (VÍTIMA), ZAYRA CARVALHO SILVA - CPF: 961.723.391-68 (VÍTIMA), Pablo Giovanni Rodrigues das Neves (VÍTIMA), Renilton Pereira Santana (VÍTIMA), MARCELO ROBERTO ALVES DA SILVA - CPF: 961.740.721-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONYELLE VILMA VITOR MOURA - CPF: 063.627.491-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO HENRIQUE QUEIROZ - CPF: 060.699.991-42 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY JESUS FERNANDES DA COSTA - CPF: 032.869.801-61 (TERCEIRO INTERESSADO), LOHANNA SANTOS registrado(a) civilmente como PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.573.191-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA MICAELI MORAES SILVA CAMPOS - CPF: 077.207.621-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL BARBOSA SANTOS registrado(a) civilmente como DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 046.142.006-64 (ADVOGADO), PRISCILA MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 010.446.881-57 (ADVOGADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), ANDERSON TANAKA GOMES FERNANDES - CPF: 989.645.851-00 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO DE
KAIO TANAKA KANEGAE
,

DESPROVENDO OS DEMAIS APELOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (LEI N.o 12.850/2013) E ESTELIONATO (ART. 171, CP) – “GOLPE DO CONSÓRCIO” – PRELIMINARES – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO (ART. 226, CPP) – INOCORRÊNCIA – MERA IDENTIFICAÇÃO DE AGENTES JÁ CONHECIDOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NULIDADE POR INFILTRAÇÃO DE AGENTE (ART. 10, LEI 12.850/2013) – DISTINÇÃO ENTRE AGENTE INFILTRADO E AGENTE DISFARÇADO – MEDIDA PRELIMINAR QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NULIDADE DA ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO – MEDIDA CABÍVEL PARA EVITAR DEPRECIAÇÃO (ART. 144-A, CPP) – BEM SUJEITO A PERDIMENTO – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PARCIAL ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO A CINCO RÉUS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS – ESTRUTURA ORDENADA, HIERARQUIA E DIVISÃO DE TAREFAS DEMONSTRADAS – DOLO EVIDENCIADO – ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO AO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DE INTEGRAR A ORGANIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– PENA-BASE – CRIME CONTINUADO – RECURSOS DE CINCO APELANTES DESPROVIDOS E RECURSO DE UM APELANTE PROVIDO

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pela defesa contra sentença proferida pela 7.a Vara Criminal de Cuiabá, que condenou os réus pela prática dos delitos de organização criminosa e estelionato.

2. Os apelantes arguem, preliminarmente: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP; (ii) a nulidade das provas por suposta infiltração de agente policial sem autorização judicial (art. 10, Lei n.o 12.850/2013); e (iii) a nulidade parcial da sentença no ponto em que decretou a alienação antecipada de um veículo. No mérito, pretendem: (iv) a absolvição; (v) redução da pena; (vi) afastamento da continuidade delitiva nos estelionatos.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: (i) a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o ato, mesmo quando se trata de mera identificação de pessoas já conhecidas das vítimas; (ii) a atuação de policiais que se passaram por clientes configura infiltração de agente, exigindo autorização judicial ; (iii) é legal a alienação antecipada do veículo apreendido para evitar depreciação, e se tal bem deve ser restituído ao réu; (iv) as provas são suficientes para manter as condenações proferidas em primeira instância; (v) o
quantum
de pena deve ser reduzido; (vi) deve ser afastada a continuidade delitiva.

III. Razões de decidir

4.
Do Reconhecimento Fotográfico:
O rito do art. 226 do CPP é desnecessário quando não se trata de reconhecimento de desconhecido, mas de
mera identificação
de pessoa que o depoente já conhecia previamente. No caso, as vítimas interagiram com os réus por dias ou semanas, pessoalmente e por redes sociais, levando elas próprias as imagens dos suspeitos à autoridade policial. Não se tratou, portanto, de reconhecimento, mas de simples identificação.

5. Ademais, vigora o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563, CPP). Não há prejuízo, pois os próprios acusados admitiram ter atendido e negociado com as vítimas, limitando-se a sustentar a licitude das tratativas. A controvérsia reside na tipicidade da conduta, e não na identificação dos agentes.

6.
Da Infiltração de Agente:
A preliminar não procede, pois a figura do agente infiltrado (art. 10, Lei n.o 12.850/2013), que exige autorização judicial, não se confunde com a do agente disfarçado. A infiltração pressupõe a imersão do investigador na estrutura da organização. No caso, a policial civil apenas se passou por cliente para, pontualmente, obter informações preliminares e delimitar o escopo da apuração, o que dispensa autorização judicial.

7.
Da Alienação Antecipada:
A decisão que determinou a alienação antecipada do veículo está correta. O art. 144-A do CPP e o art. 467, §1.o, do CNGC/MT determinam a medida para preservar o valor de bens sujeitos à depreciação pela ação do tempo. O valor da venda fica depositado em conta judicial, não gerando prejuízo ao réu em caso de absolvição.

8. A restituição do bem é incabível. O veículo está sujeito à pena de perdimento (art. 91, II, b, do CP) e já teve inclusive seu confisco decretado em sentença. As provas indicam ser produto do crime, dada a manifesta incompatibilidade entre a renda declarada pelo réu e o valor do automóvel, adquirido justamente durante a prática dos estelionatos
.

9.
Estelionatos (Réus condenados):
A materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas, impondo-se assim ratificar as condenações de cinco apelantes pelos delitos patrimoniais.
As declarações prestadas em ambas as fases processuais pelas vítimas, inclusive com reconhecimentos positivos, e a vasta gama de documentos encartados ao processo, somados aos
depoimentos judiciais das policiais civis que participaram das investigações (delegada e investigadora)
, formam um conjunto probatório seguro, que permite manter as condenações pelos crimes do art. 171 do CP.

10. O dolo preordenado é evidente pelo
modus operandi
: uso de empresas sem autorização do Banco Central (BACEN) para atuar no ramo; evasão e bloqueio das vítimas após o recebimento da “entrada”; e orientação para que os ofendidos mentissem a terceiros sobre a natureza do negócio adquirido.

11. Deve ser rechaçada a alegação de atipicidade, em razão de o valor não ter sido recebido diretamente pelo apelante, pois o art. 171 do CP prevê a obtenção de vantagem ilícita “para si ou para outrem”, bastando a coautoria na fraude para a consumação do delito.

12.
Organização Criminosa (Réus condenados):
As provas, especialmente os depoimentos policiais, demonstram a existência de associação estável de quatro ou mais pessoas, estruturalmente ordenada. Havia clara hierarquia, com um líder identificado, e nítida divisão de tarefas entre os membros (vendedores, gerentes, treinadores), com o objetivo comum de praticar uma série indeterminada de estelionatos.

13.
Organização Criminosa (Réu absolvido):
Em relação a um dos apelantes, as provas são insuficientes para atestar, com a certeza necessária, o dolo (elemento subjetivo) de integrar a facção. A condenação baseou-se fundamentalmente em depoimento extrajudicial que não encontra corroboração segura em juízo, máxime considerando que o réu foi absolvido dos crimes-fim que lhe eram imputados (estelionatos).

14. A mera presença no local de trabalho ou a relação profissional com outros acusados, por si só, não autoriza a conclusão de que o agente aderiu consciente e voluntariamente à estrutura criminosa. Diante da dúvida intransponível sobre o elemento volitivo, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
.

15.
Pena-Base (Art. 59, CP):
A culpabilidade dos réus, no delito de estelionato, assim como as circunstâncias e consequências da organização criminosa, desbordam do que ordinariamente se vê em delitos da mesma estirpe, o que justifica a fixação das respectivas penas-base acima do patamar mínimo legal.

16.
Do Crime Continuado (Art. 71, CP):
Constatando-se a prática de dois ou mais delitos da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, de forma que se possa inferir a existência de uma conexão objetiva e subjetiva entre eles, fica autorizada a aplicação do crime continuado, com a possibilidade de que as infrações penais subsequentes sejam havidas como continuação da primeira.

IV. Dispositivo e tese

17. Preliminares rejeitadas. Recursos dos apelantes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
e
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
desprovidos. Recurso do apelante
KAIO TANAKA KANEGAE
provido.

Teses de julgamento:

“
1.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera nulidade quando se tratar de mera identificação de agentes já conhecidos previamente pelas vítimas, mormente quando não demonstrado o prejuízo (art. 563, CPP).
2.
A atuação de policial disfarçado, que simula interesse em serviço para obter informações preliminares, não se confunde com infiltração de agente (art. 10, Lei n.o 12.850/2013) e prescinde de autorização judicial.
3.
É legítima a alienação antecipada de veículo apreendido (art. 144-A, CPP) para preservar seu valor contra a depreciação, sendo incabível a restituição se o bem foi objeto de perdimento (art. 91, II, b, CP) por constituir produto de crime.
4.
A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando coerente e alinhada aos depoimentos de policiais (considerados idôneos), constitui prova robusta para a condenação por estelionato.
5.
O dolo no 'golpe do consórcio' é evidenciado pelo modus operandi, incluindo o uso de empresas sem autorização do BACEN, a evasão das vítimas após o pagamento e a orientação para ludibriar terceiros.
6.
Configura-se organização criminosa (art. 1o, §1o, Lei 12.850/13) a associação estável e hierarquizada, com divisão de tarefas, voltada à prática reiterada e indeterminada de estelionatos.
7.
Havendo dúvida quanto à presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta do agente e quanto à ocorrência de adesão voluntária à estrutura da organização criminosa, impõe-se a absolvê-lo, por força do princípio in dubio pro reo.
8.
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impede a fixação da pena-base no mínimo legal
.
9.
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, deve ser aplicada a continuidade delitiva, para beneficiar o acusado”
.

Dispositivos relevantes citados:

CP:
art. 29; art. 91, II, b; art. 171,
caput
.
CPP:
art. 118; art. 120; art. 144-A; art. 155; art. 226; art. 386, VII; art. 563.
Lei n.o 12.850/2013:
art. 10; art. 13, p.u.
CNGC/MT:
art. 467, §1.o.
Lei n.o 12.850/2013
, art. 1.o, §1.o, art. 2.o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.o 1.258. STF, AP 1032. STJ, AgRg no AREsp 2.521.340/RS. STJ, AgRg no RHC 182.003/RJ. TRF-5, HC 0813778-22.2023.4.05.0000. STJ, AgRg no REsp 1.627.395/RJ. STJ, AgRg nos EDcl no RMS 54.913/RJ. TJMT, N.U 1000898-95.2022.8.11.9005.

STJ, AgInt no AREsp 784.107/DF; STJ, AgRg no AREsp 1704610/SP; STJ, HC 461.477/PE; STJ, HC 475.526/SP; STJ, HC 374.013/SC; STJ, HC 418.529/SP; STJ, HC 404.507/PE; TJMT, Enunciado Orientativo n.o 08; TJ-DF 0729638-96.2022.8.07.0001; TJ-CE 00120915320188060001; STJ, REsp n. 2.109.511/SP.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):
KAIO TANAKA KANEGAE

APELANTE(S): PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO

APELANTE(S): MATHEUS SILVA DOS SANTOS

APELANTE(S): WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE

APELANTE(S): RHANIEL RAMOS DE CASTRO

APELANTE(S): JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelos réus acima identificados contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1001773-51.2023.8.11.0042, que os
condenou
pela prática dos delitos de
organização criminosa
e
estelionato
, nos seguintes termos:

1.

JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
foi sancionado com pena de
06 (seis), 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, por 03 (três) vezes continuadas, e no 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, ao tempo em que restou absolvido da prática de outros 13 (treze) delitos de estelionato;

2.

RHANIEL RAMOS DE CASTRO
foi sancionado com pena de
06 (seis), 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
caput
, por 03 (três) vezes continuadas, e no 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, ao tempo em que restou absolvido da prática de outros 03 (três) delitos de estelionato;

3.

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
foi sancionado com pena de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
64 (sessenta e quatro) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, por 02 (duas) vezes continuadas, e no 2.o da Lei n.o 12.850/2013
;

4.

PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
foi sancionada com pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, do Código Penal e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, ao tempo em que restou absolvida da prática de outros 03 (três) delitos de estelionato;

5.

WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
foi sancionado com pena de
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mais pagamento de
53 (cinquenta e três) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, do Código Penal e art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, ao tempo em que restou absolvido da prática de outros 06 (seis) delitos de estelionato;

6.

KAIO TANAKA KANEGAE
foi sancionado com pena de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, mais pagamento de
42 (quarenta e dois) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, ao tempo em que foi absolvido da prática de 02 (dois) delitos de estelionato.

Nas razões recursais separadamente apresentadas no ID 269276176 e no ID 269276183, respectivamente,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
, ambos por intermédio da Defensoria Pública Estadual,

pretendem a
absolvição
dos delitos de integrar
organização criminosa
e de
estelionato
, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
, pois não haveria provas judicializadas suficientes para a condenação, notadamente considerando a alegada fragilidade dos depoimentos prestados pelos policiais civis e pelas vítimas das infrações patrimoniais.

Subsidiariamente, pleiteiam a fixação das
penas-base no mínimo legal
, mediante a reavaliação das circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a
culpabilidade

dos agentes, nos crimes de estelionato, e as
circunstâncias

e
consequências

do delito de organização criminosa, que teriam sido negativadas pelo juízo
a quo
com arrimo em fundamentação inidônea; ao que acrescentam ainda o pedido sucessivo de
abrandamento do regime inicial
.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 269276182,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
, através de advogado particular,

pugna pela
absolvição
dos crimes de
estelionato
e de envolvimento com
organização criminosa
, sob o argumento de que as
condutas são atípicas
e as
provas são insuficientes
para atestar sua associação aos demais agentes para a prática delitiva, arrematando ainda que
exercia

atividade lícita no ramo de consórcios
e que apenas sublocou o espaço físico do escritório onde os corréus operavam, os quais, no entanto, atuavam de maneira independente e desvinculada do recorrente.

Em vertente subsidiária, busca a
fixação das penas-base no mínimo legal
, mediante a neutralização dos vetores judiciais pertinentes à
culpabilidade
do réu, no que toca ao crime de estelionato, e às
consequências
e
circunstâncias
do delito de organização criminosa, as quais teriam sido avaliadas negativamente com base em fundamentos desprovidos de lastro probatório ou em elementos inerentes aos próprios tipos penais.

Por fim,
MATHEUS
vindica a
modificação do regime inicial
fechado para o

aberto ou semiaberto, assim como pede o
afastamento do crime continuado
, alegando que a multiplicidade de vítimas, por si só, não ensejaria a incidência da continuidade delitiva e que não estariam preenchidos,
in casu
, os requisitos do art. 71,
caput
, do Código Penal.

Em razões recursais registradas no ID 269276168,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, também por meio de patrono constituído,

levanta duas questões de natureza preliminar:
i)
a
nulidade do reconhecimento fotográfico
extrajudicial realizado em face dele pela vítima
Zayra Carvalho Silva
, por ofensa às diretrizes do
art. 226 do CPP
;
ii)

a
nulidade das provas
angariadas pelos policiais civis que diligenciaram nas salas comerciais e escritórios dos acusados anteriormente ao cumprimento da busca e apreensão, pois a ação controlada daqueles investigadores
teria configurado infiltração de agentes de polícia, sem prévia autorização judicial
, em violação à regra do
art. 10 da Lei n.o 12.850/2013
.

No mérito,
WINICIOS
almeja a
absolvição
dos crimes de
organização criminosa e estelionato
, com esteio no princípio
in dubio pro reo
, já que as provas não seriam bastantes para atestar a ocorrência material dos delitos, tampouco para implicá-lo como autor ou partícipe na empreitada ilícita. Pelo contrário, na intelecção defensiva, as provas mostram que a vantagem ilícita (dinheiro) foi recebida por terceiro indivíduo e que o recorrente meramente se limitou a exercer sua atividade legítima de vendedor, sem saber da intenção delitiva dos demais agentes.

Ao final,
prequestiona
a matéria controvertida ora em debate.

Por sua vez, nas razões recursais juntadas no ID 277066879,
KAIO TANAKA KANEGAE
, por intermédio de seus procuradores, roga a
absolvição
da infração penal prevista no
art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, por
falta de provas judicialmente produzidas
que atestem a materialidade do delito de organização criminosa e a autoria do recorrente, bem como reclama a
restituição do aparelho celular
da marca
Samsung
, modelo
Galaxy S21FE
, 5G, 128GB, com fulcro no art. 120 do CPP.

Adicionalmente,
KAIO
pede a redução da
pena-base ao mínimo legal
; a imposição do
regime aberto
para o início da expiação penal, ante o
quantum
de reprimenda imposta; e a
isenção da pena de multa
, dada a sua alegada hipossuficiência financeira.

Nas razões recursais ofertadas por seu advogado no ID 269276177,
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
suscita preliminar de
nulidade do reconhecimento fotográfico
, porquanto realizado em desacordo com as formalidades do
art. 226 do CPP
; também em sede preliminar, busca a
nulidade parcial da sentença
, no específico trecho em que decretou a
alienação antecipada do veículo Toyota Corolla GLI Upper
, o qual teria sido adquirido de maneira lícita pelo réu e não guardaria qualquer vínculo com os crimes que lhe são imputados.

No mérito, pretende a
absolvição
dos delitos de
estelionato
e de
organização criminosa
, por insuficiência de provas capazes de enredá-lo como autor ou partícipe das infrações penais.

Subsidiariamente, almeja a
exclusão da continuidade delitiva
, por ausência dos requisitos legais do art. 71 do CP, ou o
reajuste da fração
decorrente do crime continuado; assim como vindica a fixação da
pena-base no mínimo legal
, mediante a neutralização das modulares relacionadas à
culpabilidade
do réu e às
circunstâncias
e
consequências
do crime (art. 59, CP), ao que agrega ainda o pedido alternativo de
redução do peso atribuído à vetorial negativada
na dosimetria da pena dos estelionatos, por falta de fundamentação e desproporcionalidade no incremento operado na sentença.

Em vertente cumulativa,
JHON MAYKE
pleiteia a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP); o
abrandamento do regime inicial
, por força da
detração
penal; a substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos
(art. 44, CP); a diminuição da
pena de multa
; e a
restituição do veículo automotor
Toyota Corolla GLI Upper ou, em caráter subsidiário, a sua nomeação como
depositário fiel do automóvel
.

Em contrarrazões vistas no ID 269276202 e no ID 285711358, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos interpostos pelos réus.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 294312891, opina pela
rejeição

das preliminares
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
dos recursos
.

É o Relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, os apelantes
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
e
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
alegam a nulidade do
reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia pelas vítimas, dentre as quais a ofendida
Zayra Carvalho Silva
, alegando que o ato deixou de atender às diretrizes do
art. 226 do Código de Processo Penal
e, portanto, seria imprestável para respaldar o édito condenatório, bem como macularia as demais provas por derivação.

A matéria foi igualmente abordada em suas razões recursais pelo apelante
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
, o qual, embora não tenha levantado o tema como questão preliminar e sim como argumento de mérito, também sustenta que a
inobservância dos reconhecimentos ao rito estipulado pelo art. 226 do CPP
conduziria à nulidade dos atos e das provas deles derivadas, redundando na
absolvição, por falta de provas
.

No entanto, a preliminar deve ser
rechaçada
.

A respeito do tema, o posicionamento majoritário dos Tribunais pátrios, inclusive das Cortes Superiores, orientava-se no sentido de que
o simples fato de o reconhecimento não ter seguido à risca as formalidades do art. 226 do CPP
não torna imprestável ou nulo o elemento informativo
, na medida em que o procedimento estipulado pelo referido artigo constituiria simples recomendação legal.

Sendo assim, à míngua de nulidade
ipso facto
, o
valor probatório
a ser conferido ao reconhecimento extrajudicial
era casuístico e dependia do seu respaldo nos demais elementos de prova
, ou seja, em um sistema de provas amplas, e não apenas taxativamente enumeradas, à luz da persuasão racional, o elemento indiciário deveria ser aquilatado de acordo com a livre convicção motivada do órgão julgador, mediante o cotejo concatenado e sistemático do arcabouço probatório como um todo.

A doutrina avalizava o raciocínio em questão, conforme se depreende da lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“12.3. Liberdade probatória quanto aos meios de prova: por fim,
quanto aos meios de prova, vigora no processo penal ampla liberdade probatória, podendo a parte se valer tanto de meios de prova nominados, quanto de meios inominados. Não vigora no CPP o denominado princípio da taxatividade das provas, segundo o qual somente se admite a utilização das provas previstas de maneira específica na lei
.
Exemplo dessa liberdade probatória diz respeito à possibilidade de se utilizar o reconhecimento fotográfico de pessoa
, ainda que a lei tenha previsto apenas o reconhecimento presencial (art. 226 a 228 do CPP). (...): o reconhecimento do acusado através de fotografias não encontra previsão legal. Porém,
seja em virtude do princípio da busca da verdade, seja por força do princípio da liberdade na produção das provas, tem sido admitido pela doutrina e pela jurisprudência, sendo considerado espécie de prova inominada
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. - Código de Processo Penal comentado. - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 515 e 669).

No mesmo sentido norteava a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição plena:

“3. A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal
.
Precedentes”.
(STF - AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022,
Tribunal Pleno
, Data de Publicação: 24/05/2022).

Recentemente, porém, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a matéria, ao analisar o
REsp n. 1987651/RS
,
REsp n. 1987628/SP
,
REsp n. 1986619/SP
e
REsp n. 1953602/SP
, julgados em
11/06/2025
, na sistemática dos recursos representativos de controvérsia, sob a relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

O aludido julgamento originou
Tema Repetitivo n.o 1.258
e consolidou o entendimento do STJ, no sentido de que os procedimentos detalhados no art. 226 do Código de Processo Penal – concebidos para mitigar a falibilidade da memória humana e garantir a confiabilidade do ato probatório – são de observância obrigatória e não mera recomendação, aplicando-se indistintamente na fase de investigação (inquisitorial) e em juízo.

A inobservância destas diretrizes acarreta a nulidade da prova destinada a atestar a autoria delitiva e, consequentemente, sua imprestabilidade para sustentar um édito condenatório. Ademais, o precedente é categórico ao estabelecer que o reconhecimento fotográfico ou pessoal realizado em desconformidade com as regras legais não possui validade sequer para fundamentar decisões que, embora exijam um
standard
probatório menos rigoroso (como o
fumus comissi delicti
), possuem grande impacto na liberdade do indivíduo, abrangendo especificamente a decretação da prisão preventiva, o recebimento da denúncia ou a decisão de pronúncia.

Ainda de acordo com a Corte da Cidadania, o reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

Apesar da guinada jurisprudencial,
a nulidade do ato de reconhecimento
não contamina o processo se o convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva estiver solidamente fundado em “fonte probatória independente”
(
Independent Source Doctrine
)
ou em outras evidências lícitas que, mesmo desveladas após o ato viciado
,

seriam “inevitavelmente descobertas”
(
Inevitable Discovery Doctrine
) por meios regulares. Nesses casos, as demais provas válidas são mantidas e suficientes para sustentar a condenação, não obstante eventual mácula que eiva o reconhecimento, devendo o juízo demonstrar o nexo de independência entre o vício e as provas restantes.

Outrossim, além da possibilidade de condenação com base em provas independentes e autônomas que não guardem relação de causa e efeito com o reconhecimento viciado, fixou-se ainda no
Tema Repetitivo n.o 1.258
o entendimento de que o rito formal e as garantias do art. 226 do CPP são
imprescindíveis
apenas nas situações de
efetivo reconhecimento
, onde se busca vincular a autoria a um indivíduo
desconhecido
pela vítima ou testemunha
, utilizando-se da fugaz memória visual percebida no momento do crime.

Contudo, a
observância rigorosa das formalidades do art. 226 do CPP é
desnecessária quando o ato consiste em
mera identificação
de pessoa que o depoente já possuía conhecimento prévio
, seja por convívio, vínculo familiar, elo profissional ou comercial ou
qualquer outra relação social
estabelecida, pois neste cenário,
o risco de falibilidade decorrente da sugestão policial é mitigado pela robustez da memória relacional
.

É o que se depreende das teses firmadas no
Tema Repetitivo n.o 1.258
, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:

“1 - As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia; 2 - (...);
4 -

Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
5 – (...);
6 -
Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente
”
. (Tema Repetitivo n.o 1.258 do STJ. Terceira Seção. Julgado em 11/06/2025).

Partindo dessas premissas, após analisar detidamente o feito, vejo que o
caso concreto se insere nas hipóteses excepcionais em que a inobservância ao art. 226 do CPP
não acarreta nulidade
,

direta ou por derivação, nos moldes decididos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.258, já que, na espécie,
não se tratou de efetivo reconhecimento por parte das vítimas, e sim de mera identificação
, em que
os próprios ofendidos levaram as imagens dos suspeitos à autoridade policial, após dias ou semanas de convivência e interação com os infratores
.

Deveras, extrai-se dos autos que as vítimas teriam sido enganadas a repassar aos agentes expressivos valores, sob a promessa de que receberiam carta de consórcio contemplada ou seriam agraciados com a entrega imediata de bem financiado, sendo que, nesse contexto, antes de perceberem que estavam sendo ludibriadas,
tratavam diretamente com os denunciados,
seja por redes sociais com foto
, como
Facebook
e
WhatsApp
,
seja pessoalmente
, quando se dirigiam aos prédios onde se situavam

as salas comerciais em que os réus operavam.

Tal particularidade permitiu que os próprios ofendidos apresentassem à Polícia Civil fotografias extraídas das redes sociais e de aplicativos de mensagens e mostrassem aos investigadores as imagens e conversas travadas com os suspeitos, bem como que informassem aos agentes estatais a localização dos escritórios onde o esquema funcionava, sucedendo-se a isto diligências
in loco
por parte dos policiais.

À guisa de contextualização, tem-se que,
em juízo
, a vítima
Zayra Carvalho Silva
esclareceu que
dialogou com os suspeitos, presencialmente e também através de redes sociais, antes de celebrar o suposto negócio jurídico e realizar o pagamento da entrada
, no valor de R$ 11.500,00, e relatou que tais
interações pretéritas permitiram a posterior identificação dos agentes
, bem como ressaltou que, após a entrega do dinheiro, quando passou a ser bloqueada e ignorada pelos réus,
ela própria levou à Polícia os
“prints”
(capturas de tela) das conversas entabuladas e das páginas de
internet
mantidas pelos estelionatários
, o que encetou a apuração extrajudicial.

Nesse mesmo sentido foram as declarações
judiciais
da testemunha
Judá Maali Pinheiro Marcondes
, delegada de Polícia que oficiou nas investigações, ao detalhar como a apuração teve início,
in verbis
:

“
Defesa: E como que é feito esse reconhecimento fotográfico na delegacia? A senhora que mostrou as fotos para ela ou a senhora mandou para ela ver no celular? Como que foi?

Testemunha:
Não
.
Ela que me mostrou. Elas que mostraram as fotos. Depois da operação, que nós fomos mostrando. Mas elas apresentavam, porque elas fizeram ‘prints’ das fotos e mostravam para a gente quem que eram
. (...). Foi através do que as vítimas trouxeram para nós. E aí, pedi diligências, né, para os policiais irem até lá e reconhecer alguns. Eles conseguiram de alguns,
outros foram através das próprias vítimas, que trouxeram as informações, seja através dos nomes, seja através de ‘prints’, porque eles conversavam através de WhatsApp com a foto deles, né. Então, nós verificamos pela foto, e também pela descrição, né
, (...)”
. (Relatório de Mídias no ID 269276116).

Significa dizer que,
in casu
,
as vítimas que promoveram o reconhecimento se limitaram a realizar mera identificação de agentes
, cujas fisionomias e características fenotípicas já conheciam previamente, não havendo assim como afirmar que a inobservância às balizas do art. 226 do CPP interferiu de alguma forma na escorreita indicação dos suspeitos ou contribuiu para eventual induzimento ou sugestionamento na memória dos ofendidos, ao contrário do que sugere a i. defesa.

Se não bastasse a particularidade discriminada acima (hipótese de mera identificação de pessoa já conhecida e não de efetivo reconhecimento de suspeito), tem-se que a nulidade arguida pela defesa esbarra ainda na
manifesta ausência de prejuízo
.

Como se sabe, a teor do art. 563 do CPP, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
,
não
se declara a nulidade sem que a parte demonstre o prejuízo que lhe foi acarretado
, pois, nesses casos, prevalece a instrumentalidade das formas, conforme se exemplifica com o precedente a seguir:

“5. O
reconhecimento de nulidades no curso do processo penal
,
sejam relativas ou absolutas
,
reclama uma efetiva demonstração do prejuízo
à parte,
sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief)
”
. (AgRg no AREsp n. 2.521.340/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Na hipótese, quando foram
interrogados
em juízo
, os próprios acusados admitiram que trabalhavam nas supostas empresas
e que, de uma forma ou de outra,
realmente prestaram atendimento e negociaram com as vítimas
, ou seja,
não negaram a realização dos supostos negócios jurídicos com os ofendidos
, limitando-se a sustentar a licitude das tratativas e alegar que as transações tinham caráter comercial e não constituíram crime de estelionato.

Portanto, inexiste prejuízo decorrente do reconhecimento por intermédio do qual as vítimas apontaram os réus como os supostos estelionatários, a despeito de eventual inobservância ao art. 226 do CPP, pois, como os próprios acusados admitem o atendimento prestado,
a controvérsia reside não na identificação dos agentes em si, mas sim na tipicidade, antijuridicidade, culpabilidade e presença de dolo na conduta perpetrada
.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A ILICITUDE PROBATÓRIA, DECORRENTE DE INFILTRAÇÃO DE AGENTE POLICIAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em outra vertente, também em sede preliminar, o apelante
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
argui a
nulidade
das provas obtidas pelos policiais civis que diligenciaram nas salas comerciais e escritórios onde os denunciados operavam, anteriormente ao cumprimento das buscas e apreensões, assim como de todos os demais elementos derivados, alegando que
a ação prévia dos investigadores
, notadamente da testemunha
Silvane de Paula Ávila
,
caracterizou infiltração de agente policial, sem prévia autorização judicial
, em violação à exigência do
art. 10 da Lei n.o 12.850/2013
.

A despeito dos argumentos defensivos, a preliminar
não
comporta acolhimento
.

A propósito, o
art. 10 da Lei n.o 12.850/2013
dispõe que
“A infiltração de agentes de polícia em tarefas de investigação
, representada pelo delegado de polícia ou requerida pelo Ministério Público, após manifestação técnica do delegado de polícia quando solicitada no curso de inquérito policial,
será precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorização judicial, que estabelecerá seus limites”
.

Como é cediço, a infiltração do agente de polícia em organização criminosa consubstancia uma espécie de ação controlada que resulta em um meio de prova misto, envolvendo busca de vestígios materiais e testemunho, já que o policial
busca
provas enquanto conhece a estrutura e as atividades da facção, para futuramente prestar depoimento como
testemunha
.

A medida em questão, no entanto, acarreta invasão na intimidade alheia, pois servidores públicos, passando-se por outras pessoas, ainda que com o objetivo de conhecer os meandros de uma organização criminosa, de obter a confiança dos faccionados e de arrecadar provas, acabam por entrar na vida privada de muitos indivíduos, razão pela qual
tal técnica investigativa
deve ser precedida de decisão judicial
fundamentada, circunstanciada, sigilosa e emanada por autoridade judiciária competente
, expondo as razões mínimas que demonstrem a adequação e necessidade da providência.

Aliás, a lei de regência
possibilita inclusive que o agente infiltrado pratique crimes no curso da investigação
e determina que, em situações tais, o policial será
isento de culpa
, quando inexigível conduta diversa, seja para obter a lealdade e confiança dos líderes, seja para acompanhar os demais membros e se inserir nas atividades ilícitas da facção sem levantar suspeitas.

A exculpante está

positivada no
art. 13, parágrafo único, da Lei n.o 12.850/2013
, segundo o qual
“Não é punível, no âmbito da infiltração, a prática de crime pelo agente infiltrado no curso da investigação, quando inexigível conduta diversa”
.

Assim, a sua natureza mitigatória da intimidade alheia e as prerrogativas auferidas pelo policial infiltrado tornam imprescindível que a infiltração do agente estatal em facção criminosa seja antecedida por autorização judicial, que deverá delinear a inviabilidade de obtenção da prova por outros meios mais convencionais e definir as atribuições e limitações do investigador introduzido na cadeia hierárquica ou na esfera de funcionamento da organização.

Por outro lado, há que se ter em mente que a figura do
agente
infiltrado

não se confunde com a figura do agente
disfarçado
, já que, neste segundo caso, não há efetiva imersão do investigador nos quadros funcionais e na estrutura operacional da organização criminosa ou tampouco a construção de um vínculo de confiança dos faccionados para com o agente estatal,
mas tão somente se empreende a coleta de informações e a arrecadação de elementos para embasar eventuais pedidos de providências futuras e para delimitar a abrangência da investigação
, sendo
desnecessária autorização judiciais para esta fase investigativa embrionária
.

Em outras palavras, nas hipóteses de
agente disfarçado
, este
não age como um membro efetivo do organismo infrator ou como um colaborador direito do grupo
,
nem mesmo desenvolve relações de proximidade ou estreita laços de confiança com qualquer dos integrantes do grêmio delinquente
, até porque,
neste estágio inicial da investigação em que o agente
disfarçado
atua
, muitas vezes sequer há informações suficientes para possibilitar a infiltração ou identificação de faccionados específicos junto aos quais seria possível criar vínculos de confiabilidade.

Sobre o tema, eis a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO TURFE.
AGENTE INFILTRADO. ART. 10 DA LEI 12.850/2013.
DISTINGUISH DO PRECEDENTE DO HC 147.837/RJ JULGADO PELO STF.
ILICITUDE DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. REGULARIDADE NAS ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO PRÉ-INFILTRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A controvérsia central aborda a suposta irregularidade nas atividades de investigação conduzidas pelo agente policial antes da decisão judicial que autorizou sua infiltração na estrutura da organização criminosa.
O foco reside na análise de possíveis irregularidades durante uma fase inicial de abordagem, visando à obtenção de informações mínimas sobre a mencionada organização. 2. Consoante os arts. 10 e 12, caput e §§ 1o e 2o, da Lei 12.850/2013 e o art. 5o, X, da CRFB/1988, são elementos que devem estar presentes para a autorização judicial do agente infiltrado: (i) a comprovação da inviabilidade de obtenção da prova por meios convencionais, (ii) a necessidade de autorização judicial prévia e fundamentada, (iii) a realização de investigações preliminares justificando a infiltração, (iv) a definição clara das atribuições e limitações do agente infiltrado na polícia judiciária, (v) a preservação dos direitos fundamentais das partes envolvidas e (vi) a manutenção do sigilo da operação. 3. (...). 4. No caso dos autos, diversamente do quadro fático e jurídico delineado no julgamento do HC 147.837/RJ,
a agente de policia federal agiu no exercício regular de sua atividade investigativa, com o propósito de reunir elementos de prova para embasar um pedido de infiltração e avaliar essa medida. 5.
A mera interação do agente disfarçado com um dos investigados não se configura como infiltração policial
, dado que
tais práticas são rotineiramente empregadas durante investigações policiais, sem que se suscite a questão da nulidade dessas diligências
. 6.
A etapa inicial da infiltração está circunscrita às atividades que têm por objetivo delimitar a investigação, sendo desnecessária a obtenção de autorização judicial nesse estágio, uma vez que não implica a imersão do agente na estrutura da organização criminosa
.
O agente não atua como membro efetivo ou mesmo colaborador direto
.
Na segunda fase, presume-se que a investigação já se concentra em sujeitos específicos, exigindo do agente o desenvolvimento e construção de uma relação mais próxima, situação que depende exclusivamente de autorização judicial
.
7. Quanto à tese defensiva de que o agente policial atuou como efetivo agente infiltrado antes da autorização judicial, conquistando a confiança do grupo e exercendo um papel indispensável para a remessa das drogas, o enfrentamento desse argumento demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus. 8. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no RHC n. 182.003/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Na hipótese dos autos, o depoimento prestado
em juízo
pela policial civil
Silvane de Paula Ávila
, corroborado que está pelas declarações das demais testemunhas, atesta que, depois que alguns dos ofendidos procuraram ajuda na delegacia e alegaram que foram vítimas de possível golpe estelionatário, a investigadora diligenciou no sentido de se deslocar até os endereços apontados como os escritórios do grupo e de se passar por cliente interessada na aquisição do produto ofertado pelos réus, limitando-se a interagir esporadicamente com os suspeitos para, de maneira disfarçada, obter informações preliminares e dados introdutórios que limitassem o escopo da apuração e subsidiassem eventuais pedidos de ações controladas ou medidas cautelares, como busca e apreensão.

Ou seja, a investigadora não atuou como um efetivo agente infiltrado, não empreendeu esforços para obter a confiança dos faccionados, tampouco exerceu papel estável no âmbito do organismo infrator nem concorreu habitualmente para as atividades delituosas do grupo, seja mediante incursão específica na prática ilícita ou colaboração tangencial, de modo que
o caso dos autos se amolda à simples hipótese agente disfarçado, para a qual é prescindível prévia autorização judicial
.

Em situação semelhante, o e. TRF-5 concluiu justamente pela legalidade da atuação da polícia, conforme o seguinte precedente:

“AÇÃO PENAL. RATIFICAÇÃO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVAS ALEGADAMENTE OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
AGENTE INFILTRADO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. AGENTE DISFARÇADO. DISTINÇÃO.
NÃO UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO REFERENCIADA. INVIOLABILIDADE DA ADVOCACIA. DILIGÊNCIA EFETIVADA EM SALA DE ADVOGADA EM LOCAL DE USO MISTO (DIVIDIDO COM PSICÓLOGA) E EM COMPARTIMENTO IDENTIFICADO COMO "SETOR JURÍDICO" ACOMPANHADA POR ADVOGADOS. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INOCORRÊNCIA . 1. (...). 5. No que respeita à alegação de nulidade por ausência de prévia autorização judicial para a infiltração do agente policial, o órgão julgador se posicionou de forma clara e coerente, no sentido de
não se estar diante de agente infiltrado, mas apenas, de agente disfarçado, não dependendo, esse último, de autorização judicial
. A propósito, confira-se a passagem do acórdão: “Fernando Capez, em seu Curso de Direito Penal, utiliza o conceito de
agente infiltrado de José Luís Seoane Spiegelberg, de que é 'a pessoa que, integrada na estrutura orgânica dos serviços policiais, é introduzida, ocultando-se sua verdadeira identidade, dentro de uma organização criminosa, com a finalidade de obter informações sobre ela e, assim, proceder, em consequência, à sua desarticulação
' (CAPEZ, Fernando . Curso de Direito Penal, vol. 4. 13a ed. São Paulo: Saraiva, 2018 . p. 324)./
O policial federal informou que entrou na sede do Clube de Tiro do Agreste (CTA), fazendo-se passar por um comprador de arma de fogo, tendo sido convidado a conhecer as instalações, quando solicitou conhecer a armaria
(cf. id . 4050000.41035996)./
O fato de o policial federal ter entrado nas instalações do CTA, disfarçando-se de cliente, para investigar, não se confunde com o ingresso dissimulado na estrutura da organização criminosa, para obter provas com o objetivo de desarticular a societas sceleris
./
Uma única visita não pode ser confundida com o desempenho habitual (estável) de tarefas específicas na estrutura organizacional de um grupo criminoso, com a finalidade precípua de obter elementos de prova da atuação criminosa, valendo-se de relação de confiança entre seus integrantes
./Dessarte,
não houve obtenção de prova mediante infiltração por policial, em atividade de investigação (art. 3o, VII, da Lei n. 12.850/2013) . Desse modo, o processo não está inquinado de nulidade, por ausência de prévia autorização judicial
. (...).”
(TRF-5 - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0813778-22.2023 .4.05.0000, Relator.: JOANA CAROLINA LINS PEREIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, 5a TURMA).

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA
– ALEGADA A NULIDADE DA DECISÃO QUE DECRETOU A ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULO AUTOMOTOR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
alega a
nulidade
parcial da sentença, no ponto em que decretou a
alienação antecipada
do veículo automotor
Toyota Corolla GLI Upper
, sob o argumento de que, além de incompatível com o princípio da presunção de inocência, a providência foi adotada
sem que o juízo
a quo
demonstrasse que o bem corre risco de deterioração ou que a sua conservação é inviável
, ao que acrescenta ainda a tese de que o automóvel
não constituiu instrumento do crime, tampouco produto ou proveito auferido pelo agente com a prática ilícita
, de modo que a venda seria açodada e desarrazoada, impondo-se assim a cassação da medida e a subsequente restituição do carro ao apelante, ainda que na condição de depositário fiel, até o trânsito em julgado do processo.

Em que pese o inconformismo do réu, a
preliminar
não
procede
.

A simples leitura da sentença revela a
idoneidade dos fundamentos com base nos quais o juízo
a quo
decretou a alienação antecipada do veículo
, haja vista o
risco de deterioração natural
e consequente
desvalorização do bem
, a
inviabilidade na manutenção e preservação do automóvel pelo Poder Público
e a
inexistência de prejuízo
decorrente da medida, pois o valor obtido com a venda permanecerá
sub judice
até o final do processo, possibilitando eventual restituição ao proprietário, em caso de absolvição.

Como é cediço, o
art. 144-A do Código Penal
prevê que
“O juiz determinará a alienação antecipada para preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção”
.

No mesmo sentido, o Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso –
CNGC, em seu art. 467, §1.o
, impõe que, em processos criminais nos quais existam bens apreendidos sujeitos à pena de perdimento, tais como veículos automotores, o magistrado ordenará a alienação antecipada, a fim de preservar o respectivo valor, sempre que constatar que a ação do tempo ou outras circunstâncias possam ocasionar depreciação natural ou perda de equivalência com o valor real da coisa na data de sua apreensão:

“Art. 467. Os bens apreendidos
, tais como aeronaves, embarcações,
veículos automotores
e equipamentos de informática,
sujeitos à pena de perdimento
, deverão ser mantidos pelos magistrados com competência criminal, desde a data da efetiva apreensão, sob rigoroso acompanhamento do estado da coisa ou do bem, diretamente ou por depositário formalmente para isso designado sob responsabilidade.

§ 1o Justificadamente, em cada caso,
o magistrado ordenará a alienação antecipada da coisa ou do bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando verificar que a ação do tempo ou qualquer outra circunstância, independentemente das providências normais de preservação, ocasione depreciação natural ou perda de valor em si ou, de qualquer modo, a perda da equivalência com o valor real na data da apreensão
”
.

No caso concreto, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante,
a alienação antecipada mostra-se imprescindível para preservar o valor do bem apreendido
, pois, tratando-se de veículo automotor, a simples ação do tempo ocasiona depreciação natural, independente das medidas usuais de preservação, máxime considerando o abarrotamento nos pátios de órgãos públicos destinados ao seu depósito e tendo em vista que, na espécie, o automóvel se encontra apreendido desde
27/01/2023
, sendo assim evidente não só o
perigo de perda de equivalência com o valor real na data apreensão
, mas também o
risco de perecimento funcional e inutilização do carro
.

Ademais, a providência objurgada
não acarreta prejuízo ao réu
, porquanto, como já dito, o juízo
a quo
determinou que o montante angariado com a venda antecipada do veículo seja
depositado em conta vinculada ao Poder Judiciário
, conforme as normativas que regem a matéria, possibilitando não só a recomposição do dano patrimonial causado às vítimas dos estelionatos, se mantida a condenação,
mas também a eventual devolução da importância ao proprietário, em caso de futura absolvição
.

Em situação semelhante, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu pela legalidade e adequação da alienação antecipada:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS.
ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
OPERAÇÃO FURACÃO II. ART. 144-A DO CPP.
RISCO DE DETERIORAÇÃO OU DEPRECIAÇÃO NATURAL. PRESERVAÇÃO DO VALOR DO BEM E RECOMPOSIÇÃO DOS DANOS CAUSADOS.
I -
O art. 144-A do Código de Processo Penal
, acrescido ao diploma pela Lei 12.694/12,
permite a alienação antecipada de bens que correm risco de perecimento ou desvalorização
. II -
Existindo risco de deterioração e desvalorização dos veículos automotores, a solução mais adequada é a venda antecipada do bem, com posterior depósito do valor arrecadado em conta do Juízo criminal competente para o julgamento do feito, o que ressalva, inclusive, a preservação dos valores na hipótese de eventual absolvição
. Não há, pois, direito líquido e certo à manutenção dos bens com os ora recorridos até o trânsito em julgado, ainda que nomeados como depositário fiel. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no REsp n. 1.627.395/RJ, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/3/2018, DJe de 14/3/2018).

“3. Não se vislumbra possível ilegalidade ou teratologia na decisão proferida pelo juiz singular, pois o art. 144-A do Código de Processo Penal prevê que,
diante de possível degradação dos bens apreendidos em sequestro judicial, o magistrado singular está autorizado a determinar a alienação antecipada, para fins de preservar seu valor econômico e possível ressarcimento dos danos causados pelo fato delituoso
, como na espécie”
.

(AgRg nos EDcl no RMS n. 54.913/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 28/4/2020, DJe de 4/5/2020).

É também o posicionamento deste e.
TJMT
:

“A
alienação antecipada se faz necessária
para preservar o respectivo valor dos bens apreendidos,
vez que se trata de veículos automotores que, pela ação do tempo, independentemente das providências normais de preservação, certamente sofrerão depreciação natural, além de perderem valor em si, bem como existe, no caso, o risco de os veículos perderem a sua aptidão funcional ou para o uso adequado
, assim como poderá perder a equivalência com o valor real na data da apreensão”.
(N.U 1000898-95.2022.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

Sendo assim, não há o que se falar em ilegalidade ou carência de fundamentação da decisão que decretou a alienação antecipada do automóvel Toyota/Corolla, ano/modelo 2019, placa QQR9H59/MT, chassi 9BRBL3HE6K0192988.

Quanto ao pedido de
restituição do carro
ou de nomeação do apelante como
depositário fiel
do bem, as pretensões devem ser igualmente
desprovidas
.

Como se sabe, a partir de uma interpretação sistemática e concatenada do Código de Processo Penal e do Código Penal,
a restituição de coisas apreendidas condiciona-se ao
preenchimento cumulativo
de três requisitos
, a saber: a) a ausência de interesse na manutenção da apreensão para o deslinde do inquérito policial ou da ação penal (Artigo 118 do CPP); b) a demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (Artigo 120 do CPP) e; c) o bem não estar sujeito à pena de perdimento ou confisco (Artigo 91, inciso II, do CP).

Na hipótese, a devolução do veículo
Toyota/Corolla GLI Upper
ao apelante
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
é inviável, pois se trata de bem não apenas sujeito à pena de perdimento, mas que
já foi inclusive objeto de tal reprimenda em primeira instância
,
visto que, na sentença, o juízo
a quo
decretou o confisco do carro
, com arrimo no
art. 91, II,
b
, do CP
, ou seja, por se tratar de produto ou proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso.

A conclusão do julgador monocrático deve ser
ratificada
.

Com efeito, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) juntado aos autos da Medida Cautelar (PJE) n.o 1017270-42.2022.8.11.0042 evidencia que o automóvel realmente se encontra registrado em nome do apelante
JHON MAYKE
(ID 162551840 do referido Incidente), o que, a princípio, induziria à demonstração de titularidade do réu sobre a coisa.

Todavia, em que pese a possível propriedade do recorrente, os elementos jungidos ao feito demonstram que o veículo foi
adquirido por ele com os valores oriundos dos golpes perpetrados contra as vítimas
, não só porque a i. defesa deixou de comprovar a aquisição lícita do bem, mas também tendo em vista a manifesta
incompatibilidade entre o veículo e a renda declarada pelo agente
.

A propósito, de acordo com os boletins de ocorrência registrados pelos ofendidos e com a narrativa fática da própria denúncia, os estelionatos praticados pelo apelante
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
e demais membros da organização criminosa ocorreram
no curso do ano de 2022 até janeiro de 2023
, sendo de se pontuar que a condenação de
JHON MAYKE
está a ser mantida nesta instância
ad quem
, consoante se demonstrará adiante, na análise do mérito.

Outrossim, ao ser interrogado na delegacia, em
26/01/2023
, o réu declarou ser empresário e auferir
renda mensal de R$ 7.000,00
(sete mil reais), porém, também ressaltou que
mora de aluguel
e que
possui 04 (quatro) filhos
,
todos menores de 07 (sete) anos de idade

e que dele dependem financeiramente
.

Por sua vez, o carro em questão (
Toyota/Corolla GLI Upper
, ano 2019), atualmente está avaliado em cerca de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e, à época dos fatos,
valia aproximadamente R$ 100.000,00
(cem mil reais), o que torna patente a incongruência entre os rendimentos do increpado e o preço do bem apreendido.

Não obstante a i. defesa alegue que o veículo foi comprado pelo apelante mediante consórcio ou financiamento, ainda assim, os elementos acima discriminados mostram que grande parte dos valores alegadamente lícitos percebidos pelo acusado destinava-se à sua moradia, à própria subsistência e ao sustento dos seus 04 (quatro) filhos pequenos, de modo que mesmo eventuais parcelas seriam inviáveis para a receita alegadamente lícita do apelante.

Some-se a isto o insólito fato de que
o carro foi comprado pelo réu em agosto de 2022
, conforme CRLV e extrato aferível no sítio eletrônico do Detran, ou seja, o bem teria sido
adquirido por ele justamente quando os crimes estavam a pleno vapor e algumas das vítimas dos estelionatos já haviam sido enganadas a repassar a “entrada” aos infratores
, o que espessa ainda mais a certeza quanto à proveniência delituosa do automóvel.

Consequentemente, uma vez verificado o acerto na pena de perdimento imposta na sentença (art. 91, II,
b
, CP), não há o que se falar em restituição do veículo ao réu.

Em outra vertente, pontue-se também que, em juízo, algumas das vítimas, como
Josiani Torrezan
, relataram que os acusados chegaram a se utilizar de um “corolla preto” para supostamente engambelar e atrair as vítimas, enviando-lhes fotos do automóvel no contexto dos estelionatos, o que planta a possibilidade de que o bem também era usado como instrumento da prática criminosa.

Por fim, destaque-se ainda que a nomeação como
depositário fiel
do automóvel significaria um contrassenso lógico, haja vista que o veículo já teve o seu perdimento e a alienação antecipada decretados em primeira instância e tais providências estão a ser ratificadas nesta instância
ad quem
, de modo que a venda antecipada que se avizinha inviabiliza que a
res
seja acautelado ao recorrente, ainda que provisoriamente.

Além disso, diante dos elementos que atestam que o réu incorreu na prática dos crimes de organização criminosa e estelionato e se utilizou dos proventos ilícitos para adquirir o automóvel, a devolução do bem ao apelante, mesmo que na condição de depositário fiel, poderia traduzir verdadeiro incentivo para novas práticas delitivas.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se da denúncia que, do ano de 2022 até o dia 26/01/2023, em Cuiabá, os apelantes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,
KAIO TANAKA KANEGAE
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
e
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, juntamente com outros 07 (sete) denunciados, promoveram, constituíram e integraram pessoalmente organização criminosa voltada para a prática reiterada de estelionatos, por meio da venda fictícia de consórcios, utilizando-se, para tanto, de pessoas jurídicas falsamente constituídas (
FATO 01: Organização criminosa
).

Depreende-se da exordial acusatória que, do ano de 2022 até o dia 26/01/2023, em Cuiabá, os recorrentes, em conluio com os demais denunciados, obtiveram e vantagens econômicas ilícitas, em prejuízo alheio, ludibriando, de forma reiterada, as vítimas
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza
;
Zayra Carvalho Silva
;
Joel de Campos Mialha
;
Paulo César Rodrigues
;
Quésia Letícia de Morais

Vieira Gonzaga
;
Weslei Soares Alencar
;
Josiani Torezan Reinaldo
;
Igor dos Santos Souza
[
rectius
:
Igor Barboza da Cruz
];
Pablo Giovanni Rodrigues das Neves
;
Klaiton Nogueira de Souza
;
Luiz Avelino Leite
;
Weslley Santos De Almeida
;
Renilton Pereira Santana
;
Leonaldo Jesus De Almeida
;
Edilson Miranda Dos Santos
; e
Claudinete Domingas de Campos
, mediante a venda fraudulenta de consórcios e financiamentos.

Segundo a proposição ministerial, os apelantes integravam facção criminosa voltada à aplicação de estelionatos e, mediante divisão de tarefas, com unidade de propósitos, aplicavam golpes mediante a venda fictícia de consórcios e contratos de financiamento, em que os agentes constituíam empresas frias e, nas redes sociais, anunciavam casas e carros para atrair as vítimas, inclusive se apresentando como representantes da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Desta feita, ainda de acordo com o
Parquet
, os acusados confeccionavam contratos falsos e prometiam entrega de carta de consórcio já contemplada ou repasse imediato de bem financiado, após o pagamento da entrada ou da primeira parcela, no entanto, depois disso, paravam de atender as ligações das vítimas, não as recebiam mais nos escritórios e se mudavam de salas comerciais para se esquivar dos ofendidos, revezando-se entre os edifícios Maruanã, na Av. Historiador Rubens de Mendonça, e Palácio do Comércio, na Rua Galdino Pimentel.

Outrossim, a peça incoativa destaca que os escritórios eram adesivados com símbolos do Banco Central e outras instituições financeiras, para aparentar legalidade, contudo, as empresas usadas pelos réus não contavam com autorização do BACEN para atuar no ramo de consórcios, o que corroboraria a

conclusão de que as atividades do grupo consistiam em artifício ardiloso, para obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, vitimando um grande número de pessoas.

A respeito das empresas, a preambular informa que
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
constituiu a empresa
Jhon M. T. de Souza Ltda (J.M.T. de Souza)
; e, a mando dele,
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
constituiu a empresa
Ribeiro Representações
;
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
constituiu a empresa
Ms Cred Consultoria e Investimento
; ao passo que o corréu
Gabriel Figueiredo e Souza
constituiu a empresa BC Investimentos e a corré
Lorrayne Alves Nunes
constituiu a empresa FC Soluções Financeiras.

Além disso, usavam ainda o nome das empresas
Otimiza Recebimentos
;
Otimiza Consórcios
;
Gamma Administradora
;
Business Administradora de Bens e Consórcios
;
Novo Mundo Administradora de Consórcio Ltda
e
Omini Financeira
,

constituídas apenas formalmente, com sede no Rio de Janeiro e São Paulo, para dar aparência de bom relacionamento, pois afirmavam que seriam representantes destas grandes empresas de consórcio no Estado do Mato Grosso.

Sobre as condutas de cada recorrente, a denúncia imputa a
JHON MAYKE
o papel de liderança na organização criminosa, responsável por coordenar e dirigir a ação delitiva dos demais e proprietário de fato das empresas abertas pelos seus subalternos, enquanto
PENINI BELA
atuava como supervisora das empresas da facção e realizava o treinamento das pessoas cooptadas pelo líder para realizarem a venda falsa dos produtos às vítimas, além de secretariar os serviços ilícitos.

Por sua vez,
MATHEUS SILVA
agia como vendedor dos consórcios fraudulentos, contexto em que se apresentava como representante da pessoa jurídica
Ms Cred Consultoria e Investimento
, a qual era supervisionada por
KAIO TANAKA
, que também realizava o atendimento dos clientes que seriam alvo dos golpes.

Já
RHANIEL
, além de atuar como vendedor, também participava da captação e chamamento de clientes, ao passo que
WINICIOS
, embora também realizasse as vendas fictícias, apresentava-se como “gestor” e incumbia-se dos atendimentos pós-venda, empreendendo manobras para convencer os ofendidos a não rescindirem o contrato fraudulento.

Diante destes fatos, os recorrentes foram
denunciados
, pela prática de organização criminosa e estelionatos, por reiteradas vezes, em continuidade delitiva, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e
condenou

JHON MAYKE
,
RHANIEL
,
MATHEUS
,
PENINI BELA
,
WINICIOS
e
KAIO
pelo delito de
organização criminosa
(art. 2.o, Lei n.o 12.850/2013), bem como condenou os
05 (cinco) primeiros
pelo delito de
estelionato
(art. 171,
caput
, CP).

Quanto às infrações patrimoniais,
PENINI BELA
e
WINICIOS
foram condenados por 01 (um) crime de estelionato, contra as vítimas
Josiani Torrezan Reinaldo
e
Weslley Santos de Almeida
, respectivamente; já
MATHEUS
foi condenado por 02 (dois) estelionatos, contra as vítimas
Josiani Torrezan Reinaldo
e
Igor Barbosa da Cruz
; e
JHON MAYKE
e
RHANIEL
ressaíram condenados, cada qual, por 03 (três) delitos de estelionato, pois o primeiro vitimou os ofendidos
Josiani Torrezan Reinaldo
,
Igor Barbosa da Cruz
e
Claudinete Domingas de Campos
, enquanto o segundo vitimou os ofendidos
Joel de Campos Mialha
,
Quézia Letícia de Morais Vieira Gonzaga
e
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza
.

Urge frisar ainda que os demais denunciados restaram absolvidos das imputações, à exceção do corréu
Gabriel Figueiredo e Souza
, que, conquanto condenado, não recorreu na sentença.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição dos crimes de estelionato
(apelantes JHON MAYKE, RHANIEL, MATHEUS, PENINI e WINICIOS):

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II da Parte Especial do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, pois, o bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado
, ou seja, existente desde o início da conduta,
de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a configuração fática deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, a
materialidade

das infrações penais está comprovada por meio dos inúmeros boletins de ocorrência registrados pelas vítimas; dos termos de representação criminal firmado pelos ofendidos; dos termos de apreensão; das certidões emitidas pelo Banco Central; dos relatórios elaborados pela Polícia Civil; e da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a enredar os
05 (cinco) apelantes condenados nos delitos patrimoniais
e a demonstrar o elemento subjetivo antecedente que revestiu as condutas de todos, não havendo o que se falar, ao contrário do que pretende a defesa, em absolvição por insuficiência probatória, por falta de dolo ou por atipicidade dos fatos.

Por tal razão, no que tange aos
estelionatos
, devem ser
ratificadas
as condenações dos apelantes
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
(vítima
Josiani Torrezan
),
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
(vítima
Weslley Santos
),
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
(vítimas
Josiani Torrezan
e
Igor Barbosa
),
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
(vítimas
Joel Mialha
,
Quézia Letícia
e
Dayane Aparecida Nunes
) e
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
(vítimas
Josiani Torrezan
,
Igor Barbosa
e
Claudinete Domingas
).

Com efeito, na etapa extrajudicial, a vítima
Josiani Torrezan Reinaldo
declarou que, na internet, deparou-se e se interessou por um anúncio da empresa
Administradora Business
, registrada em nome da mãe do apelante
JHON MAYKE
(ID 269275723 - Pág. 9/10), em que era oferecida uma carta de crédito de consórcio já contemplado, no valor de R$ 40.000,00, razão pela qual aceitou pagar mais de R$ 4.000,00 de entrada e assumir outras 80 (oitenta) parcelas de R$ 580,00, mediante a promessa de que o valor seria liberado em 72h a partir do pagamento da entrada, a qual foi então repassada pela ofendida na conta bancária do recorrente
MATHEUS
(R$ 2.200,00) e em dinheiro em espécie para
PENINI BELA
(R$ 2.000,00) que não lhe deu recibo.

Após o referido prazo de 72h, no entanto, a vítima não recebeu o dinheiro e foi informada quanto à impossibilidade de devolução do valor da entrada, bem como que teria que aguardar o prazo de todo o consórcio (80 meses) para reaver o montante (ID 269273833 - Pág. 5/6).

Em juízo
, a vítima
Josiani Torrezan
narrou que tomou conhecimento da empresa dos réus por meio de anúncios publicados no Facebook, nos quais se
ofereciam oportunidades de aquisição imediata de bens, com promessa de “aprovação na hora”, bastando dar um lance para ser contemplado
, sem menção de que se tratava de consórcio. Relatou que, acreditando nas informações, entrou em contato e foi orientada a comparecer a um prédio situado nas proximidades do Shopping Pantanal, em Cuiabá, onde precisou apresentar documento de identificação para ter acesso.

Informou que foi atendida por uma mulher conhecida como
BELA
(apelante
PENINI BELA
), de aparência fortinha, cabelos cacheados, que se apresentava de forma muito convincente,
sem mencionar que se tratava de consórcio ou financiamento, apenas de carta contemplada
. Disse que manifestou interesse e informou dispor de R$ 4.200,00, dos quais
R$ 2.200,00 foram pagos por Pix em favor de MATHEUS, e o restante em espécie entregue à própria BELA
. Contou que, no momento do pagamento, estavam presentes
BELA
e um homem identificado como
MATHEUS
, descrito como um rapaz gordinho, o mesmo que posteriormente foi com ela até a delegacia.

Recordou que, no prédio, viu o
MATHEUS
saindo de um Corolla preto com outros rapazes, veículo que seria o mesmo utilizado nas fotos enviadas às vítimas.
Após a transação, retornou ao local e percebeu que havia caído em um golpe, pois lhe informaram que não fora contemplada e que o combinado não era aquele
, sendo que a
BELA
já não trabalhava mais no local e havia desaparecido. Narrou que outras pessoas passaram a ocupar o escritório, que havia rotatividade entre os integrantes, e que
o prazo prometido para entrega do bem era de três dias
.

Disse que recebeu uma ligação de uma mulher que se identificou para confirmar seus dados, mas, minutos depois,
BELA
enviou mensagem informando que a carta de crédito não havia sido aprovada. Ao solicitar a devolução do dinheiro, foi informada de que não seria possível, pois o pagamento referia-se a um “plano”. Afirmou ter fornecido toda a documentação e informações à Delegada e
reconheceu visualmente três pessoas envolvidas, inclusive BELA e MATHEUS, sendo este identificado presencialmente na audiência
, ocasião em que a vítima confirmou o reconhecimento, descrevendo-o como aquele que apareceu no escritório quando percebeu que haveria problemas, dizendo que resolveria a situação, mas
negando a devolução do valor sob o argumento de que o consórcio deveria ser concluído
.

Declarou que
MATHEUS se apresentava como sócio da empresa e que estava no local no momento do pagamento realizado à BELA
. Relatou ainda que
o contrato foi assinado e pago na hora, sem tempo para leitura, sendo-lhe dito que os campos marcados com “X” eram padrão da empresa
. Concluiu dizendo que
só percebeu ter sido vítima de fraude três dias depois
, quando recebeu a ligação mencionada, e que o contrato não fazia qualquer menção à palavra “consórcio”.

Idêntico
modus operandi
foi relatado na delegacia pela vítima
Weslley Santos de Almeida
, segundo o qual, adquiriu junto à empresa de
“Vinny”
(apelante
WINICIOS
) um crédito no valor de R$ 150.000,00, com entrada de R$ 15.000,00 e demais parcelas de R$ 1.008,00, porém, após o repasse do valor inicial, o declarante jamais recebeu o prêmio.

Sob o crivo do contraditório
, o ofendido
Weslley Santos de Almeida
verbalizou que que
adquiriu um consórcio com o objetivo de comprar uma casa, cujo valor total seria de R$ 150.000,00, tendo dado uma entrada de R$ 15.000,00
. Relatou que
lhe foi informado que, em um prazo de 10 a 15 dias, haveria a liberação do crédito
, e que após o depósito poderia procurar o imóvel, pois a casa estaria liberada dentro desse período.

Afirmou ter realizado a transferência bancária para uma conta em nome de “
Lorrayne
”, pertencente a uma empresa identificada por CNPJ, e foi atendido no escritório por
WINICIOS MANOEL
, sendo este quem conduziu toda a negociação.

Relatou que seu tio havia ido ao local antes, conversado com
WINICIOS
e acertado os detalhes, recomendando o consórcio. Contudo, relatou que o tio também foi vítima do mesmo golpe. Disse que marcou o atendimento com
WINICIOS
no escritório situado nas proximidades da UFMT, ocasião em que
este lhe garantiu a liberação do valor de R$ 150.000,00, mediante o pagamento da entrada de R$ 15.000,00
.

Relatou que
WINICIOS
se apresentava como gerente da empresa. Explicou que
WINICIOS
detalhou o procedimento, afirmando que,
com o pagamento da entrada, o crédito seria liberado em 15 a 20 dias
. A vítima declarou que descobriu ter sido enganada ao assistir na televisão reportagem sobre uma operação policial relacionada ao caso, e
constatou que o telefone de WINICIOS havia sido bloqueado, não conseguindo mais contato com o escritório
.

Por fim, a vítima
Weslley
disse que, antes da operação,
WINICIOS
ainda o atendia e assegurava que estava tudo certo, mantendo comunicação pelo WhatsApp em dois momentos, pela manhã e à tarde.
Informou que não foi ressarcido de qualquer valor e que registrou boletim de ocorrência na delegacia, apresentando o comprovante da transferência bancária feita para a conta da empresa em nome de “Lorrayne”
.

No mesmo diapasão, perante autoridade policial, a vítima
Igor Barbosa da Cruz
asseverou que foi atraído para o crime através de um anúncio aposto na rede social
Facebook
pela empresa Administradora Business, de propriedade do apelante
JHON MAYKE
e em nome da qual o recorrente
MATHEUS
e sua empresa
Ms Cred Consultoria e Investimento
negociavam os supostos consórcios.

Ainda segundo o ofendido
Igor
, o anúncio prometia um crédito de R$ 20.000,00, vinte mil reais em uma carta de crédito de consorcio contemplado, caso o interessado desse uma entrada de R$ 2.000,00 e assumisse mais 48 (quarenta e oito) parcelas de R$ 381,00 reais, o que foi aceito pelo depoente, que então realizou o pagamento da entrada via débito, na máquina de cartão da empresa, mediante o compromisso de que receberia o prêmio em 72h, o que não ocorreu.

O ofendido disse ainda que, ao perceber que não havia comprado carta de crédito contemplada, dirigiu-se à empresa dos réus e conheceu outra vítima que estava na mesma situação, conjuntura em que acionaram a polícia (ID 269273833 - Pág. 22/23).

Neste ponto, frise-se que, embora a vítima
Igor Barbosa da Cruz
não
tenha sido ouvida em juízo, sua narrativa extrajudicial é plenamente passível de ser incriminar os apelantes
MATHEUS
e
JHON MAYKE
e respaldar o édito condenatório,
sem que se possa falar em ofensa ao art. 155,
caput
, do CPP
.

Isto porque, o relato extrajudicial do ofendido é corroborado não só pelos depoimentos da delegada e policial civil ouvidas
em audiência instrutória
, conforme se demonstrará adiante, mas também pelas declarações
judiciais
da própria vítima
Josiani Torrezan
, a qual foi ludibriada pelos recorrentes mediante
modus operandi
idêntico àquele informado por
Igor
, à mesma época.

A propósito:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018).

Além disso, quando foi interrogada em juízo,
PENINI BELA
informou que, à época dos fatos, trabalhava para os apelantes
JHON MAYKE
e
MATHEUS
, que eles eram “sócios” e que foi treinada por ambos para realizar as vendas dos créditos e para repassar o treinamento aos novos funcionários, o que demonstra o conluio que ligava a dupla para a prática dos delitos, inclusive aquele levado a efeito contra a vítima
Igor Barbosa
.

Ademais, em relação à empresa
Administradora Business
, utilizada pelos agentes para propagar os anúncios fraudulentos na internet e atrair as vítimas, embora estivesse registrada em nome da genitora de
JHON MAYKE
, a ré
PENINI BELA
esclareceu no seu interrogatório judicial que tanto
JHON MAYKE
quanto
MATHEUS
operavam a referida pessoa jurídica, com colaboração mútua.

Da mesma forma, a testemunha de defesa
Ana Laura Santana Farias
, sob o crivo do contraditório, disse que trabalhou por alguns meses em uma das empresas operadas pelos réus e elucidou que
MATHEUS
e
JHON MAYKE
compareciam no estabelecimento para supervisionar os funcionários e o treinamentos dos novos contratados, ressaltando que
MATHEUS e JHON MAYKE chegavam juntos ao local, sempre se apresentando como os superiores hierárquicos e sendo apontados por outros funcionários como “os donos”
da pessoa jurídica.

Sobre a frequência dos comparecimentos, a testemunha
Ana Laura
relatou que
“pelo menos uma vez por mês”
, eles reuniam todos os representantes da suposta empresa de consórcios e davam instruções de como deveriam agir.

Tais elementos de prova, somados ao restante dos depoimentos testemunhais e declarações das vítimas, deixam
patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços que revestia a conduta dos acusados
, por conseguinte, derrubam por terra a tese deduzida pela defesa de
MATHEUS
, no sentido de que teria apenas sublocado o espaço físico do escritório de
JHON MAYKE
e de que desconhecia eventuais incursões estelionatárias por parte deste último, sendo evidente a atuação conjunta da dupla.

Aliás, perante a autoridade judiciária, a ré
PENINI BELA
esclareceu explicitamente que a relação do recorrente
MATHEUS
com
JHON MAYKE
e demais denunciados
não
se limitava ao simples vínculo de aluguel ou sublocação
,
in verbis
:

“Defesa: Pelo que você coloca aí, deixa a entender que o
MATHEUS
era sócio do
JHON MAYKE
, é isso mesmo? Ele era sócio do
JHON MAYKE
?

Ré: Sim. Ele era, sim. Ele trabalhava junto com o
JHON MAYKE
, inclusive o
JHON MAYKE
era dono do escritório onde a gente trabalhava. O
MATHEUS
era subordinado do
JHON MAYKE
e eu era subordinada do
MATHEUS
.

Defesa: Então, o MATHEUS era sócio do JHON MAYKE? Qual o nome da empresa da qual eles eram sócios?

Ré: Administradora Business.

Defesa: Então, ele era sócio da Business?

Ré: Ele trabalhava para o
JHON MAYKE
, ele recebia também do
JHON MAYKE
.

Defesa: É porque a informação que eu tenho é que ele só tinha um aluguel, o espaço lá dentro e trabalhava lá com outro consórcio.

Ré: Não. Não. Isso não é verídico. Eu trabalhava para o
MATHEUS
e o
MATHEUS
trabalhava juntamente com o
JHON MAYKE
na
Administradora Business
”
. (Relatório de Mídias no ID 269276119).

Ademais, como bem pontuado pelo d. juízo
a quo
na sentença, a empresa mencionada pelo ofendido
Igor Barbosa
(
Business Administradora
), cuja representante legal seria a genitora do apelante
JHON MAYKE
(
Cilaine Amaral de Souza
),
“não possui e nem nunca possuiu autorização do Banco Central para atuar como administradora de consórcios, o que evidencia, de forma ainda mais concreta, o caráter fraudulento dos negócios ofertados”
. (Trecho da sentença no ID 269276158 - Pág. 86).

Deveras, consta dos autos
certidão emitida pelo Banco Central do Brasil
, dando conta de que
“até esta data, o (a)
BUSSINES ADMINISTRADORA
DE BENS E CONSORCIO LTDA (
CNPJ 43.427.394/0001-71
)
nunca esteve na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central
do Brasil”
. (Certidão no ID 269275722 - Pág. 4).

Semelhante é a situação da vítima
Claudinete Domingas de Campos
, por cujo estelionato o réu
JHON MAYKE
restou condenado.

Isto porque, a ofendida foi ouvida
exclusivamente na esfera extrajudicial
, ocasião em que implicou as empresas de
JHON MAYKE
e
MATHEUS
como as responsáveis por enganá-la ao repasse de uma entrada de R$ 7.000,00, para um suposto financiamento em que retiraria uma motocicleta XRE 190 dentro de dois dias e, depois, arcaria com 48 (quarenta e oito) parcelas.

Não obstante se trate de declarações eminentemente inquisitivas, as declarações da ofendida
Claudinete
são corroboradas pelos documentos trazidos aos autos pela própria vítima, dentre os quais Termo de Reclamação junto ao PROCON, Termo de Audiência, cópia do contrato e comprovante de transferência via PIX do valor da entrada para uma das empresas dos réus (
Ms Cred Consultoria e Finanças
), realizado em 25/11/2022 (ID 269275551 - Pág. 1/32).

Sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA NO INQUÉRITO POLICIAL. PROVA NÃO REPETÍVEL. CONTRADITÓRIO DIFERIDO.
ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER O RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO. 1. (...). 2.
Perícias e

documentos
,
mesmo produzidos na fase do inquérito policial, constituem-se efetivamente em prova, com contraditório postergado para a ação penal, sem refazimento necessário na ação penal
. 3. Agravo regimental provido para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento”
. (STJ - AgRg no AREsp: 1704610 SP 2020/0120338-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 20/10/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Igualmente, com ao apelante
RHANIEL
, as vítimas foram categóricas ao confirmar seu envolvimento delitivo.

Com efeito, na delegacia, o ofendido
Joel de Campos Mialha
declarou que se interessou pela aquisição de um crédito ofertado pela empresa de titularidade de um dos condenados (
BC Investimentos
), em que, aproximadamente 72h após o pagamento da entrada, e que, ao se dirigir ao escritório do grupo, no Edifício Palácio do Comércio, foi informado por
RHANIEL
sobre os termos da compra e efetuou o repasse da entrada, no valor de R$ 6.000,00, comprometendo-se com outras 60 (sessenta) parcelas de R$ 415,00, porém, jamais recebeu o prêmio imediato de R$ 24.000,00 que lhe havia sido prometido.

Joel
pontuou também que o acusado
RHANIEL
lhe avisou que receberia uma ligação da empresa
Gamma Consórcios
(representada pela
BC Investimentos
) para confirmar a contratação e que, quando a ligação ocorreu, as informações da empresa
Gamma
eram equivocadas, conjuntura em que foi orientado por representante da empresa
BC Investimento
(vinculada aos réus) a mentir ao atendente da
Gamma
sobre os detalhes do crédito negociado, o que agilizaria a liberação do valor prometido (ID 269273822).

Em juízo
,
Joel Mialha
ratificou o
modus operandi
instrumentalizado pelo agente e confirmou o prejuízo financeiro sofrido, no importe de R$ 6.000,00, complementando ainda que o dinheiro em questão se voltava aos cuidados de seu genitor idoso (com 80 anos à época) e que, justamente em virtude do pai, pretendia adquirir o crédito de R$ 24.000,00, para dar entrada em um carro e auxiliar na locomoção, o que, todavia, jamais ocorreu.

Outrossim, consoante destacado na sentença, as empresas
Gamma Consórcios
e sua suposta representante
BC Investimentos
, esta última registrada em nome da corré
Anthonyelle Vilma Moura
,
sequer possuem autorização do Banco Central para atuarem como administradoras de consórcios
, o que tonifica ainda mais a existência de engodo para ludibriar as vítimas.

Pontue-se que o raciocínio acima delineado vai ao encontro das certidões emitidas pelo Banco Central do Brasil, as quais atestam que as empresas
BC Investimento
(CNPJ 43.944.684/0001-92) e
Gamma Consórcios
(CNPJ 45.289.243/0001-20)
nunca estiveram na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central
(ID 269275722 - Pág. 3 e 7).

Em semelhante diapasão, na delegacia, a ofendida
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza
também implicou
RHANIEL
como o agente que a atendeu na sala comercial, representando a
BC Investimentos
, e que explicou à vítima que ela receberia o saldo adquirido em sua conta corrente, caso efetuasse uma entrada de R$ 2.300 e assumisse parcelas posteriores equivalentes a R$ 312,00.

Dayane
revelou ainda que
RHANIEL
orientou que ela mentisse quando recebesse ligação da empresa
Gamma Administradora
e confirmasse que adquiriu um consórcio, quando na verdade o réu havia vendido para a declarante um financiamento, tendo a vítima aceitado mentir, para que receber o produto em 72h, o que não ocorreu, após o que a depoente passou a ser evitada pelo acusado e foi informada de que só poderia reaver seu dinheiro dali alguns anos (ID 269273815 - Pág. 1/2).

Na
etapa judicial
, a vítima
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza
narrou

que
adquiriu um produto anunciado como financiamento de uma motocicleta, mas posteriormente descobriu tratar-se, na verdade, de um consórcio
. Relatou que efetuou o pagamento e, após isso, os responsáveis desapareceram, deixando de responder suas mensagens. Contou que chegou a entrar em contato com a empresa denominada
BC Financeira
, que inicialmente orientava para aguardar, mas, em seguida,
bloqueou seu número e cessou qualquer comunicação
.

Afirmou que realizou a negociação por meio do Facebook, através de uma mulher identificada como “Lohana”, e que
compareceu ao escritório da empresa
, localizado em um prédio no centro de Cuiabá, em frente à loja Riachuelo. Disse que,
no local, preencheu documentos e efetuou o pagamento do valor de R$ 2.400,00 em uma maquininha
, na qual apareceu o nome de uma empresa, constando o comprovante no extrato bancário.

Relatou que,
ao chegar ao escritório
, foi recepcionada por uma secretária que pediu para que aguardasse no sofá, não se recordando de seu nome. Informou que
o vendedor chamado RHANIEL foi quem a atendeu, conduzindo a negociação e afirmando ser o responsável pela venda
. Sentou-se à mesa dele, momento em que
realizou o pagamento
. Disse que o bem desejado era uma motocicleta modelo Biz, e que o vendedor assegurou que poderia escolher o modelo que quisesse.

Relatou que o contato inicial foi feito com “Lohana Santos”, e que, no escritório, também estavam presentes
RHANIEL
e “Marcelo Roberto Alves”,
recordando-se de ambos
. Afirmou que Marcelo se encontrava em outra sala e que chegou a conversar com ele sobre o funcionamento da operação, tendo este lhe dito que tudo ocorreria normalmente e que bastava aguardar.

Reiterou que se lembra ter negociado com
RHANIEL
no momento dos fatos e que lhe foi oferecido um suposto financiamento, mediante o pagamento de uma entrada, sendo prometida a entrega da motocicleta em futuro próximo. Explicou que o pagamento foi realizado antes mesmo da aprovação do cadastro e que o contrato, assinado por
RHANIEL
, não especificava o valor das parcelas mensais.

Declarou que o
valor pago nunca foi devolvido e que retornou à empresa acompanhada de um advogado
, quando foi novamente atendida por “Marcelo”, o qual, segundo ela, a tratou com grosseria,
negando lembrar-se de quem ela era e insinuando que ela estaria mentindo
. Afirmou, por fim, que o contrato foi firmado em nome da empresa
BC Financeira
e que também recebeu mensagens de uma empresa denominada
Gamma
, via WhatsApp.

Com relação à vítima
Quézia Letícia de Morais Vieira Gonzaga
, esta aduziu ao delegado que, em
04/07/2022
, interessou-se pelo financiamento de uma motocicleta no
site
OLX, no valor de R$ 15.000,00, razão pela qual contatou a empresa via WhatsApp e
indagou se o produto consistia em consórcio, recebendo resposta negativa e sendo informada de que se trataria de contemplação imediata
.

Desta feita, a vítima repassou seus dados e a pessoa que representava a empresa dos acusados disse que enviaria a proposta ao Banco Santander, através da empresa
Gamma
. Pouco tempo depois, foi avisada de que o financiamento havia sido aprovado e dirigiu-se à sala comercial para assinar o contrato, no edifício Palácio do Comércio, em Cuiabá.

Declarou que, ao chegar no escritório, foi atendida por
RHANIEL
, o qual alegou para a ofendida que
o que estava escrito no contrato era um formulário padrão e que não devia dar importância àquelas cláusulas, pois o que valia era o que estava sendo conversado por eles
, antes de solicitar dela a entrada de R$ 3.001,33, a qual foi repassada por PIX, tendo como beneficiária a
BC Investimento
, tudo com a promessa de que, na segunda-feira seguinte, o valor do crédito seria liberado e a vítima poderia comprar sua moto.

Em juízo
, a vítima
Quézia Letícia de Morais Vieira Gonzaga
reiterou que contrato que lhe foi apresentado como sendo de financiamento de veículo, em escritório situado no Palácio do Comércio, em Cuiabá. Relatou que tomou conhecimento da empresa ao procurar na OLX um automóvel para seu esposo, a fim de possibilitar-lhe o deslocamento até o trabalho. Disse que manteve contato com uma mulher identificada como “
Beatriz Rici
”, a qual se apresentava como vendedora de financiamentos.

Quézia
afirmou que,
em momento algum, Beatriz mencionou tratar-se de consórcio, mas apenas de financiamento com “aprovação em até sete dias úteis”
,
inclusive para pessoas com escore de crédito baixo, autônomos e negativados, sendo garantido o vínculo com instituições financeiras
. Disse que
Beatriz
publicou o anúncio de uma motocicleta, informando que as entradas variavam entre R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00. Acrescentou que ela
utilizava o nome de uma garagem denominada “GMotos”
e que, após trocarem mensagens pelo WhatsApp, encaminhou os dados do esposo, pois ambos possuíam conta no Banco Santander, e
Beatriz
teria dito que o financiamento seria aprovado por essa instituição.

Relatou que, após três dias de conversas, dirigiu-se com o marido até o edifício Palácio do Comércio, onde
Beatriz
havia indicado o endereço e enviado a localização, inclusive repassando o CNPJ da empresa.
No local, foi recebida por dois homens que se passaram por gerentes
, sob a justificativa de que Beatriz não poderia comparecer, pois estaria atendendo outro cliente. Declarou que estava grávida de quatro meses e, temendo se tratar de golpe,
ouviu dos supostos gerentes garantias de que o financiamento seria liberado em três a cinco dias
.

Contou que
os homens reconheceram que o contrato trazia a palavra “consórcio”, mas disseram que isso era apenas para fins de registro e que o que valia era o acordo verbal firmado
.

De

acordo com a ofendida
Quézia Letícia
,
Beatriz
também teria afirmado que o contrato não havia sido atualizado e que a matriz da empresa ficava no Rio de Janeiro.
A vítima relatou que assinou o contrato e efetuou o pagamento por Pix no mesmo momento
. Contudo, ao sair do local e
tentar novo contato com Beatriz, esta afirmou não ter vínculo com os homens e, em seguida, cessou qualquer comunicação
, o que levantou as suspeitas da declarante.

Afirmou acreditar que o grupo atua de forma organizada, pois o ambiente aparentava grande estrutura e todos os envolvidos demonstravam estar cientes do esquema. Disse que, no momento da assinatura, o cliente era levado para uma sala diferente, onde era atendido por pessoas que se apresentavam como supervisores ou gerentes, enquanto o vendedor se dizia ocupado.

Relatou que o homem identificado como
Gabriel
, marido de
Beatriz
, se fazia passar por gerente e, no local, agia como se não a conhecesse, embora, nas redes sociais, conste ser casado com ela. Repisou que,
no dia em que foi firmar o contrato, conversou com dois homens, um deles branco e de cavanhaque, também se apresentando como gerente, além de RHANIEL, que participou do atendimento e da assinatura
.

Por derradeiro, reafirmou que compareceu pessoalmente ao local, onde conversou com
RHANIEL
e outros integrantes do grupo, os quais
atuavam no mesmo escritório, identificado com adesivos e logotipos que davam aparência de uma verdadeira financiadora
.

Por oportuno, no que toca ao
modus operandi
usado nos crimes, sobreleve-se que as declarações das vítimas, notadamente da ofendida
Quézia Letícia
, encontram arrimo no depoimento
judicial
da testemunha de defesa
Ana Laura Santana Farias
, a qual trabalhou por alguns meses nas empresas operadas pelos réus e esclareceu que a orientação dada por seus superiores era buscar imagens, dados e informações sobre imóveis e móveis em lojas verdadeiras, sérias e conceituadas da internet (
Viva Real
, para casas e apartamentos, e
Usado Fácil
, para veículos) e, na sequências, postar os anúncios aos potenciais “clientes” das empresas (vítimas).

Reitere-se, ademais, que, conforme exposto pelo juízo sentenciante, as empresas mencionadas pelas ofendidas
Dayane
e
Quézia
, quais sejam,
BC Investimento
e
Gamma Consórcio
,

sequer possuiriam autorização do Banco Central para atuarem como administradoras de consórcio, o que corrobora o uso de ardil para enganar as vítimas.

Tal conclusão é corroborada pelas certidões emitidas pelo Banco Central do Brasil, as quais atestam que as empresas
BC Investimento
(CNPJ 43.944.684/0001-92) e
Gamma Consórcios
(CNPJ 45.289.243/0001-20)
nunca estiveram na condição de instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central
(ID 269275722 - Pág. 3 e 7).

Portanto, os depoimentos prestados pelas vítimas dos estelionatos não deixam margem para dúvida quanto ao envolvimento dos réus
PENINI BELA
,
WINICIOS
,
MATHEUS
,
RHANIEL
e
JHON MAYKE
nas infrações patrimoniais pelas quais foram condenados,
não havendo como aventar a absolvição
.

Como se sabe,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se harmônica e consonante com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes do e. STJ:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018).

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018).

No caso concreto, além de corroboradas entre si e pela documentação encartada ao inquérito, as declarações prestadas pelos ofendidos em ambas as fases processuais vão ao encontro dos depoimentos
judiciais
das testemunhas
Judá Maali Pinheiro Marcondes
e
Silvane de Paula Ávila
, respectivamente, delegada de Polícia e investigadora da PJC, as quais atuaram na fase de apuração.

A propósito,
Silvane de Paula Ávila
asseverou que, quando as vítimas começaram a procurar a Delegacia de Estelionato e a relatar golpes envolvendo consórcios fraudulentos, as investigações tiveram início, conjuntura em que a depoente ela e outra investigadora passaram a diligenciar no local onde funcionavam os escritórios suspeitos. Explicou que as apurações começaram devido ao grande número de reclamações, muitas das quais inicialmente registradas na Delegacia do Consumidor, dada a suspeita inicial de que se tratava de questões afetas ao Direito Consumerista, e que, posteriormente, a delegada Dra.
Judá
passou a acompanhar o caso.

Relatou que, a partir das denúncias, iniciaram monitoramentos e visitas ao local, conversando com os vendedores e observando o funcionamento dos escritórios. Explicou que, conforme os relatos das vítimas, elas eram enganadas no momento em que realizavam o pagamento da entrada, acreditando que adquiriam financiamento, quando, na verdade, tratava-se de consórcio. Disse que havia grande movimentação de jovens no local, muitos atraídos por anúncios de emprego divulgados na rede social Facebook, e que as vítimas também eram atraídas por anúncios de consórcios de carros, caminhões e imóveis.

Segundo a testemunha,
o golpe ocorria quando o cliente realizava o pagamento inicial
: o valor era registrado, mas, após o recebimento, o contato era interrompido pelos infratores e os clientes não conseguiam sequer receber os boletos para quitação das parcelas posteriores
. Acrescentou que nenhuma das vítimas relatou ter sido ressarcida e complementou que, no decorrer das apurações, ficou evidente que todos os investigados tinham conhecimento e participação nos fatos.

Afirmou que os suspeitos se escondiam em salas internas dos escritórios e se comunicavam entre si por telefone, encaminhando o cliente para a sala correspondente à demanda apresentada. Disse que integrante possuía uma função específica: Roberto era responsável por desconversar e conter os clientes insatisfeitos após as “vendas”, pedindo que retornassem depois e protelando as reclamações; enquanto a apelante
PENINI

exercia a função de treinar os vendedores
; e o recorrente
RHANIEL

atuava diretamente nas vendas
,

tendo exercido suas atividades para o grupo no Palácio do Comércio e, depois, sido transferido para o edifício Maruanã,

Aduziu que
MATHEUS
também
atuava no atendimento direto às vítimas
e que
KAIO

TANAKA
foi preso no local durante a operação.

Relatou que, no escritório de
JHON MAYKE
, havia adesivos de grandes instituições, como Banco Central e Caixa Econômica Federal, afixados nas paredes, com o
intuito de conferir aparência de legitimidade ao local
. Informou que o
próprio Banco Central negou que as empresas envolvidas possuíssem autorização para atuar naquele segmento
.

Declarou que as empresas eram interligadas e frequentemente abertas em nomes de terceiros – parentes ou companheiras dos investigados –, citando, por exemplo, que havia empresas registradas em nome da mãe do apelante
JHON MAYKE
, da pessoa de
Anthoyielle
(esposa do corréu condenado
Gabriel
) e que a recorrente
PENINI BELA
chegou a abrir empresa em nome próprio. Contou que, segundo depoimentos colhidos durante a investigação, os valores das entradas eram destinados a
JHON MAYKE
, que os recebia diretamente e depois repassava comissões aos demais.

Mencionou o caso de um casal com filho deficiente que utilizou recursos do auxílio emergencial recebido na pandemia para dar entrada em uma carta contemplada, mas que nunca obteve o bem.
Disse que o golpe era sustentado por uma estrutura bem articulada
, com vários jovens empregados – cerca de vinte no dia da operação –, que trabalhavam em regime de comissão, com salário base equivalente ao mínimo.

Esclareceu que a empresa “
Otimiza
” refutou qualquer vínculo com o grupo e negou ter autorizado o uso de seu nome.

Por fim, após a deflagração da operação policial, a maioria dos jovens empregados alegou ter sido levada a erro, embora alguns já tivessem ciência da natureza ilícita do negócio.

No mesmo diapasão, em juízo,
a testemunha
Judá Maali Pinheiro Marcondes
, delegada de Polícia,
declarou que
que
recebeu uma vítima na Delegacia de Estelionato e constatou a existência de outros procedimentos correlatos, tanto na Delegacia de Estelionato quanto na Delegacia do Consumidor, já que as vítimas, por serem leigas, em geral alegavam abuso na relação comercial.

Esclareceu que foi verificado que as empresas utilizadas eram fictícias, criadas por “laranjas” ligados a
JHON MAYKE
e seus comparsas, e que as vítimas eram convencidas de que o produto oferecido pelos réus consistia em consórcios contemplados, modalidade que não existe.

Prosseguiu dizendo que as vítimas efetuavam pagamentos sob a justificativa de estarem quitando uma cota necessária para obter o valor desejado e que os autores divulgavam anúncios em redes sociais, ofertando consórcios de veículos e imóveis, porém, de acordo com a testemunha
Judá Maali
, não havia consórcio algum:
tratava-se de uma fraude, em que as vítimas, ao perceberem o golpe, eram induzidas a assinar termos de desistência para dar aparência de relação comercial
, mascarando o estelionato.

Acrescentou que
os autores do golpe agiam com intenção de ludibriar inclusive as autoridades
, tanto que a Polícia Militar, chamada várias vezes, interpretava a situação como questão civil. Contudo, as investigações comprovaram tratar-se de estelionato, em que o
modus operandi
residia em induzir as vítimas a crerem que se tratava de transações legítimas.

A delegada afirmou que que as empresas envolvidas não possuíam autorização do Banco Central para atuar, exemplificando que a empresa “
Otimiza
” poderia existir formalmente, mas era utilizada dissimuladamente pelos agentes: criavam-se CNPJs falsos com dados de empresas verdadeiras, simulando idoneidade.

Segundo a narrativa testemunhal, a genitora do recorrente
JHON MAYKE
, residente em Goiás e assalariada, figurava como dona de uma dessas empresas fictícias, e o recebimento dos valores era feito por
JHON MAYKE
, em nome da “
Otimiza
”.

A testemunha esclareceu que
a identificação dos réus foi feita por meio de fotos extraídas dos celulares das vítimas
, assim como pelas oitivas dos ofendidos e das diligências realizadas pelos investigadores.

Descreveu que os acusados atuavam de forma coordenada, pois um atraía a vítima via redes sociais, outro conduzia a negociação, e quando surgiam reclamações, um terceiro assumia o contato, reafirmando a suposta legitimidade da empresa.

Declarou que
JHON MAYKE
participava diretamente desses atendimentos, sendo coautor das fraudes, complementando ainda que o
aludido réu era o líder da organização criminosa
e que outros, como o apelante
MATHEUS
, também participavam, havendo
divisão de funções e repartição dos lucros
.

Relatou que o celular de um dos envolvidos foi apreendido e continha informações comprobatórias das fraudes. Observou que
as pessoas que trabalhavam nas salas comerciais ocupadas pelos réus tinham conhecimento da natureza ilícita do esquema
, pois
diariamente vítimas compareciam para reclamar que haviam sido enganadas
.

Confirmou que estavam envolvidos na empreitada delitiva os recorrentes
JHON MAYKE
,
PENINI BELA
,
RHANIEL
,
WINICIOS
, além do apelante
KAIO TANAKA
e do corréu
Gabriel
, dentre outros, ressaltando que
PENINI
figurava no centro do esquema, pois foi reconhecida por diversas vítimas e chegou a abrir uma empresa em seu nome para aplicar os golpes, assim como instruía os novos contratados, ensinando-lhes o
script
da abordagem e a forma de ludibriar os ofendidos.

Mencionou ainda que os agentes expandiram as atividades fraudulentas para outros edifícios comerciais, como o Maruanã e o Top Tower, mantendo o
modus operandi
.
RHANIEL
, segundo a testemunha, era um dos braços direitos de
JHON MAYKE
, atuando intensamente na execução dos golpes, enquanto
WINICIOS MANOEL
também participava das fraudes, exercendo os papéis de vendedor e gerente.

Outrossim, a delegada destacou que
havia clara subordinação entre os membros do grupo
, sendo
JHON MAYKE
quem determinava horários, locais de atuação e percentuais de lucros, conclusão que, segundo a testemunha, baseou-se tanto nas declarações das vítimas quanto nas inquirições dos investigados
.

Acrescentou que as empresas envolvidas, como “
Gamma
”, “
Otimiza
”, “
Omni
”, “
Novo Mundo
” e “
Reserva
”, eram
criadas e substituídas constantemente, com alteração de CNPJs e nomes
, para dar aparência de legalidade e evitar desgaste perante o público.
Nenhuma delas possuía autorização do Banco Central para operar com consórcios
e tinham como finalidade exclusiva ludibriar as vítimas e dar aparência de legalidade às supostas negociações.

Relatou que, em anos anteriores, os mesmos autores já haviam trabalhado em outras empresas, como a “Multimarcas”, aparentando operar consórcios regulares, mas aplicando golpes com propaganda enganosa. Entre
2020
e
2021
, aperfeiçoaram o esquema, passando a criar empresas totalmente fictícias para a prática de estelionato.

Explicou que o
modus operandi
permanecia o mesmo: ofereciam consórcios contemplados, e, quando as vítimas reclamavam, surgia um suposto advogado ou um dos infratores para simular a rescisão contratual, apresentando o negócio como contrato de intermediação.

Afirmou que a rotina de reclamações era intensa, com comparecimento frequente da Polícia Militar no local, sendo inverossímil que os funcionários não soubessem da fraude, razão pela qual era grande a rotatividade de vendedores no estabelecimento.

Concluiu que
as pessoas que ali atuavam tinham consciência da ilicitude do esquema
, o qual era coordenado por
JHON MAYKE
e sustentado por uma estrutura organizada de divisão de tarefas e dissimulação das fraudes.

Como se vê, o arcabouço probatório converge no sentido de atestar a efetiva prática das condutas estelionatárias por parte dos réus, todos em conluio entre si e mediante divisão de tarefas, de maneira que, a despeito da irresignação defensiva,
inexiste espaço para aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Em outra vertente, a defesa do apelante
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
sustenta que a conduta por ele perpetrada seria
atípica
, pois os
valores foram repassados pela vítima a terceiros e não ao recorrente
.

Deveras, o depoimento da vítima
Weslley Santos de Almeida
revela que a “entrada” de R$ 15.000,00 foi transferida para a conta bancária da pessoa jurídica de nome empresarial
“Lorrayne Nunes Alves”
(CNPJ n.o 47.324.985/0001-74. Nome fantasia:
FC Soluções Financeiras
).

Apesar disso, deve ser
rechaçada
a
tese de
atipicidade
da conduta
aventada pela defesa do apelante
WINICIOS
.

A uma
, porque a configuração do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal
não exige que a vantagem obtida pelo estelionatário seja em benefício próprio
, bastando para a caracterização do delito que o agente induza ou mantenha alguém em erro, mediante fraude, a fim de conseguir a vantagem econômica,
para si ou
para outrem
, em prejuízo do ofendido, conforme a dicção legal do tipo.

Sendo assim, o simples fato de o ofendido
Weslley
ter transferido a importância pecuniária à terceira pessoa,
após ser

enganado e convencido a fazê-lo pelo ora recorrente WINICIOS
, não elide a responsabilidade criminal deste último e tampouco afasta sua coautoria pelo estelionato, na condição de
executor imediato
.

A duas
, porque as provas revelam que
WINICIOS
integrava uma organização criminosa, cujos membros estavam
conluiados entre si e dividiam tarefas para a consecução dos estelionatos
, todos com o objetivo comum de obter vantagem através do esquema, motivo pelo qual
não causa estranheza que, embora um agente executasse os verbos nucleares do tipo, outro comparsa se incumbisse de receber os valores
.

A três
, porque
o próprio
modus operandi
do organismo infrator envolvia justamente a criação de empresas frias ou fictícias
, com suposta atuação na administração de consórcios e financiamentos, o que constituía parte do engodo usado para engambelar as vítimas, as quais
agiam em estado de equívoco
, acreditando que entabulavam negócio contratual legítimo com empresa autorizada a operar no ramo financeiro.

Logo, é natural que os increpados utilizassem as contas vinculadas a tais pessoas jurídicas – não suas próprias contas pessoais – para recebimento dos valores, até mesmo como
método de perpetuar ou prolongar a situação de erro em que as vítimas se encontravam
.

Tal raciocínio coaduna com o teor da certidão emitida pelo
Banco Central do Brasil
, que atesta que a empresa
FC Soluções Financeiras
, registrada em nome de
Lorrayne Nunes Alves
(CNPJ n.o 47.324.985/0001-74),
nunca esteve autorizada a funcionar, pelo Banco Central
(ID 269275722 - Pág. 10 e ID 269275723 - Pág. 3).

Aliás, pelo que consta do registro do CNPJ junto à Receita Federal, a pessoa jurídica em questão, com
capital social de R$ 45.000,00
,
iniciou suas atividades empresariais em 28/07/2022
, ou seja, à época dos estelionatos e
menos de 06 (seis) meses antes da promessa de vultoso crédito à vítima Weslley de Almeida
, no importe de
R$ 150.000,00
(ID 269273838 - Pág. 1).

A data de início das atividades empresariais e a falta de autorização da empresa para operar no ramo financeiro evidenciam que
WINICIOS
agiu para enganar a vítima Weslley
,

quando lhe ofereceu liberação a curto prazo do empréstimo de R$ 150.000,00, em troca do pagamento de R$ 15.000,00, a título de entrada; assim como
esmaecem a tese defensiva de que o réu seria mero vendedor legítimo de consórcios
, haja vista que a pessoa jurídica, para a qual destinou o dinheiro do ofendido, sequer possuía autorização do BACEN para operar no setor.

Em outras palavras, é irrelevante que a vítima
Weslley Santos de Almeida
tenha feito a transferência bancária para o CNPJ da pessoa de
“Lorrayne Nunes”
, pois
Weslley
foi contundente ao implicar o apelante
WINICIOS
como o
executor do delito
, apontando-o como o agente que:
atendeu o ofendido no escritório
;
conduziu toda a “negociação”
;
garantiu a liberação do valor de R$ 150.000,00, mediante o pagamento da entrada de R$ 15.000,00
;
estipulou o prazo de 15 dias
para a entrega do prêmio; e
parou de atender a vítima posteriormente
.

Portanto, a concorrência de
WINICIOS
para a prática delitiva, na qualidade de
executor direto do estelionato
, enseja a sua incursão nas penas cominadas ao art. 171,
caput
, do Código Penal,
mesmo que não se trate do destinatário final da vantagem pecuniária ilícita
, nos moldes do
art. 29 do Código Penal
.

Ainda no que toca às teses recursais do apelante
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, a defesa sustenta que a titular da empresa, para cuja conta bancária a vítima
Weslley
transferiu o dinheiro (
“
Lorrayne Nunes
”
), foi
absolvida na sentença
, o que ensejaria a absolvição de
WINICIOS
, visto que, na condição de
executor do estelionato
, ele faria jus à mesma sorte que a
beneficiária da vantagem indevida
.

Nos termos colocados pelo apelante em suas razões,
in verbis
:

“(...)
Weslley Santos de Almeida
disse que o primeiro contato foi com o atendente
Winícios.
Todavia, as tratativas contratuais e o recebimento do dinheiro foram com a pessoa de PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS (ou LOHANA, ou LORRAYNE
).
E
PABLO foi absolvida
pelo Juízo da 7a Vara Criminal. (...). Ou seja:
onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito
. (...), a vítima
Weslley Santos de Almeida
, manteve contato comercial com o atendente
Winícios
, mas recebeu o dinheiro foi
PABLO RICARDO FERREIRA DOS SANTOS
(ou
LOHANA
, ou
LORRAYNE
). E – Repita-se: PABLO foi absolvida pelo Juízo da 7a Vara Criminal.

Deste modo
não é justo que a pessoa que recebeu o dinheiro seja absolvida do delito de estelionato, e o apelante sofra a sanção da lei
(...)”.
(ID 269276168 - Pág. 8/10).

Entretanto, aparentemente, a pretensão defensiva está calcada sobre
premissa equivocada
, pois, embora
Lorrayne Alves Nunes
seja mencionada pelo Ministério Público na denúncia, que a aponta como a proprietária formal da empresa
FC Soluções Financeiras
,
não há nada
que indique que ela é a mesma pessoa que o corréu absolvido
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
(nome social:
Lohanna Santos
).

Isto porque, a denúncia e o termo de interrogatório qualificam
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
(nome social:
Lohanna Santos
)

como filho de
Maria das Dores Ferreira dos Santos
, nascido em
06/07/1990
, natural de
Santo Antônio de Leverger/MT
e inscrito no
CPF
sob o n.o
038.573.191-43
(ID 269275742 - Pág. 3 e ID 269275283).

Por sua vez, o registro do CNPJ 47.324.985/0001-74 junto à Receita Federal, referente à empresa de nome fantasia “
FC Soluções Financeiras”
e nome empresarial (razão social)
“Lorrayne Nunes Alves 70779308158”
, indica que a pessoa jurídica está registrada em nome de
Lorrayne Nunes Alves
, filha de
Deuzirene Alves Costa
, nascida em
02/09/2000
, natural de
Aparecida de Goiânia/GO
e inscrita no
CPF
sob o n.o
707.793.081-58
(ID 269273838 - Pág. 1).

Além disso, ao ser interrogado
na delegacia
e
em juízo
, o codenunciado
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
declinou como seu nome social
unicamente

Lohanna Santos
, nada mencionando sobre
“Lorrayne Nunes”
, bem como declarou-se
solteiro
(ID 269275283).

Já o Relatório Policial contendo a análise dos CNPJs envolvidos nos crimes indica que a responsável pela
“FC Soluções Financeiras”
,
Lorrayne Nunes Alves
,
“é
casada
com Fernando Carlos de Campos Costa Junior, que atua como proprietário da empresa FC Soluções”
. (ID 269275723 - Pág. 3).

Logo, a tese defensiva de que o corréu absolvido
Pablo Ricardo
(nome social:
Lohanna Santos
) seria o titular da empresa que recebeu os valores repassados pela vítima
Weslley
, ao que tudo indica, não condiz com a realidade dos autos.

Mesmo que assim não fosse, isto é, ainda que se considere que
Pablo
é
“Lorrayne Nunes”
,
não haveria o que se falar em absolvição automática de WINICIOS
em decorrência da absolvição do corréu
Pablo
(
Lohanna
).

Ao contrário do apelante
WINICIOS
,
Pablo
(
Lohanna
),
não foi denunciado
pelo estelionato praticado contra a vítima
Weslley Santos de Almeida
, mas apenas por dois estelionatos cometidos contra as ofendidas
Jocilene Cristina
e
Dayane Aparecida
, dos quais restou absolvido na sentença.

Isto significa que a condenação de
Pablo
(
Lohanna
) por aquele primeiro fato (vítima
Weslley
) seria juridicamente impossível, por força do princípio da correlação/congruência entre a denúncia e a sentença.

Deste modo, não tendo sido denunciados pela mesma infração patrimonial, é evidente que a absolvição de
Pablo
(
Lohanna
) pelos estelionatos contra as ofendidas
Jocilene
e
Dayane
não teria o condão de vincular o desfecho processual do apelante
WINICIOS
, no que tange ao delito praticado em desfavor da vítima
Weslley
.

Em suma, evidenciando-se que, mediante ardil, artifício ou outro meio fraudulento, o recorrente
WINICIOS
induziu ou manteve em erro a vítima
Weslley Santos de Almeida
, em prejuízo da qual obteve vantagem econômica ilícita, para si ou para outrem,
restam satisfeitas as elementares objetivas que caracterizam o tipo do art. 171 do CP
, o que inviabiliza o reconhecimento da alegada atipicidade da conduta.

Por fim, registre-se que é igualmente
certa e induvidosa a presença do
elemento subjetivo
no comportamento dos agentes
, inclusive do
dolo preordenado
de ludibriar os ofendidos, para obtenção da vantagem patrimonial, de modo que a
o ânimo estelionatário

que propeliu a conduta
impede que os fatos sejam encarados como meras tratativas comerciais ou negócios contratuais legítimos
, ao contrário do que sugerem as defesas.

Neste ponto, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, assim, ser inferido casuisticamente, através das circunstâncias que permeiam a empreitada.

A respeito do tema,
Eugênio Pacelli
ensina que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,
lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,
no que refere à demonstração da presença de alguma das elementares do delito, especialmente quando se está a falar do elemento psicológico do crime e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico, que, portanto, pode ser aferida através dos fatos já comprovados nos autos e que levem a desvelar a intenção do agente, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto e do comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura. Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece.

É a via da racionalidade
.
Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257).

É também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos
.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos
, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018).

Partindo dessas premissas, as peculiaridades do caso concreto demonstram a contento a presença do
ânimo estelionatário
e do
dolo preordenado
nas condutas dos apelantes
JHON MAYKE
,
RHANIEL
,
MATHEUS
,
WINICIOS
e
PENINI
.

A propósito, é sabido que
consórcios não exigem pagamento de entrada
, no entanto, conforme depoimentos das vítimas, mesmo quando os réus lhes vendiam o referido produto,
eles exigiam a
entrega imediata de vultosas quantias
,
como condição de adesão e para recebimento do prêmio
, sendo que tais
entradas eram precificadas em

montantes muito superiores aos das parcelas mensais futuras
, o que, por si só, já indica a possível intenção de enganar as vítimas.

Ademais, em juízo, a delegada
Judá Maali Pinheiro Marcondes
relatou que as vítimas tentavam confrontar os agentes, depois que notavam que não haviam sido contempladas com o crédito prometido ou recebido o bem, porém, os réus
chegavam ao ponto de se esconder e de mudar de salas comerciais para evitar qualquer tipo de contato
,
sem prestar auxílio aos “clientes”
,
sem noticiar o equívoco às empresas administradoras dos consórcios
,
sem ressarcir os valores indevidamente recebidos
, enfim,
sem se desincumbir dos ônus que recaem sobre a figura do vendedor nas verdadeiras relações consumeristas e em transações comerciais reais
.

Em semelhante toada, a policial civil
Silvane de Paula Ávila
, remetendo-se ao que descobriu junto às vítimas, declarou que,
quando os ofendidos percebiam o golpe
, eram
bloqueados pelos réus
nas redes sociais e
não conseguiam mais atendimento presencial,
nem mesmo para buscar os boletos das parcelas vincendas
.

Ao se esquivarem das vítimas após o pagamento da entrada, inclusive
sem lhes disponibilizar os boletos das parcelas vindouras
, os increpados demonstram que não tinham interesse na percepção integral e a longo prazo do valor contratado, pois não se tratava de avenças legítimas. Confirma-se assim que
a intenção dos acusados era enganar os ofendidos, para obter as elevadas quantias fixadas a título de entrada
, após o recebimento das quais os supostos vendedores “desapareciam”, o que
não condiz com a prática comercial
e revela a
sanha estelionatária
dos réus.

Além disso, as certidões emitidas pelo
Banco Central do Brasil
atestam que as empresas vinculadas aos apelantes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
(CNPJ n.o 35.352.212/0001-12 e CNPJ n.o 43.427.394/001-71),
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
(CNPJ n.o 40.242.667/0001-15) e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
(CNPJ n.o 47.531.997/0001-70)
nunca estiveram autorizadas pelo Banco Central a funcionar
(ID 269275722 - Pág. 1/14), o que mitiga a tese defensiva de que os recorrentes vendiam consórcios licitamente e teriam agido sem dolo.

Idêntico é o caso da empresa
“FC Soluções Financeiras”
(CNPJ n.o 47.324.985/0001-74), utilizada por
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
para destinar o dinheiro ilicitamente obtido da vítima
Weslley de Almeida
, pois, de acordo com a certidão do BACEN, referida pessoa jurídica
tampouco possuía funcionamento autorizado pela instituição
(ID 269275722 - Pág. 10).

Não obstante a
inexistência de autorização por parte do Banco Central
para que as empresas ligadas aos apelantes atuassem no segmento, as vítimas e testemunhas descreveram que, nas salas comerciais e escritórios em que operavam,
os recorrentes afixavam adesivos com símbolos de grandes instituições financeiras
, como a
Caixa Econômica Federal
e o próprio
Banco Central
, com as quais não possuíam nenhuma relação ou convênio, sendo assim
patente o objetivo de engano e indução a erro
.

Outrossim, as testemunhas
Silvane de Paula Ávila
e
Judá Maali Pinheiro Marcondes
declararam que, durante a vigência do esquema criminoso, os réus chegaram a fazer
uso dissimulado do nome de empresa aparentemente idônea
, que não possuía vínculo com o grupo. As testemunhas narraram também que os recorrentes
mudavam constantemente de CNPJ e de nome empresarial
.

Este comportamento, em que os réus fingiam ter elo com empresa de confiança e trocavam de CNPJ com frequência,
também se presta a denotar a consciência de ilicitude e o intento criminoso nas condutas
.

Aliás, a vítima
Dayane Aparecida Nunes dos Santos
revelou que o apelante
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
orientou-a no sentido de que, caso recebesse ligação de determinada empresa supervisora,
ela deveria mentir sobre qual produto havia adquirido
; ao passo que a vítima
Quézia Letícia de Morais Vieira Gonzaga
narrou que foi informada por
RHANIEL
de que o
contrato entre eles não passava de um formulário padrão, cujas cláusulas não importavam
, particularidades que espessam ainda mais a certeza de que os autores agiram imbuídos com o dolo de ludibriar as vítimas.

Igualmente, a ofendida
Josiani Torrezan Reinaldo
revelou que foi induzida a erro pelos réus
MATHEUS
e
PENINI
, aos quais repassou uma entrada de R$ 4.200,00 reais, para a aquisição de crédito, que jamais recebeu.

Josiani
disse ainda que o contrato foi assinado e pago na hora, por ocasião das próprias das próprias tratativas,
sem tempo para que ela lesse as cláusulas,
sendo-lhe dito pelos acusados que
os campos marcados com “X” eram padrão da empresa
.

A narrativa de
Josiani
leva a concluir que os campos que deviam ser preenchidos pela vítima (“cliente”) já vieram marcados, quando o contrato lhe foi entregue para assinatura, e que não foi possível sequer ler as opções que estavam escolhidas, antes de assinar.

Em suma, o
dolo de induzir e manter as vítimas em erro
e a
fraude que revestia o esquema criminoso
se fizeram
presentes em todas as fases da empreitada ilícita
:
desde a promessa enganosa de contemplação imediata ou a curto-prazo em consórcio premiado ou bem financiado, para convencer as vítimas a pagarem as custosas entradas; passando pelo teatro dissimulado de mal-entendido e nova tentativa de ludibriar os ofendidos, quando estes percebiam que o crédito não havia sido liberado no prazo informado pelos estelionatários; até a finalização do golpe, com bloqueio das vítimas nas redes sociais e negativas de atendimento, em que os réus se escondiam e até mesmo mudavam de sala comercial, para evitar contato.

Com tais considerações, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito, em ambas as fases da persecução penal, portanto, em observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria dos apelantes
pelos crimes de
estelionato
, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo penal,
não havendo o que se falar em absolvição por falta de provas ou por atipicidade dos fatos
.

Ante o exposto,
mantêm-se as condenações
dos recorrentes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
,
pela prática dos
estelionatos
.

2.

Do pedido comum de absolvição do delito de organização criminosa
(todos os apelantes):

O
art. 1.o, §1.o, da Lei n.o 12.850/2013
classifica como
organização criminosa
a associação pré-estabelecida de 04 (quatro) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão ainda que informal de tarefas, tudo com o objetivo comum de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 04 (quatro) anos ou que sejam de caráter transnacional.

Tem-se, pois, que, para a subsunção do fato à norma, é necessário que o conjunto de 04 (quatro) ou mais indivíduos se agremie de maneira ordenada e
organizada
, como sugere a própria etimologia do tipo, ou seja, por meio de alguma forma de hierarquia e escalonamento entre superiores e subordinados, todos com objetivos comuns no âmbito da delinquência, equiparando-se a estrutura organizacional do grupo infrator a verdadeiros métodos de dinâmica empresarial, em meio à qual chefes e chefiados, cada qual com atribuições divididas e tarefas compartimentalizadas, mesmo que informalmente, realizam empreendimentos criminosos voltados a auferir vantagens de qualquer natureza.

Nesse contexto, para além de definir o conceito de organização criminosa, a já mencionada
Lei n.o 12.850/2013
tipifica, no seu
art. 2.o
, o delito consistente em
“promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa”
.

Trata-se de
tipo penal
classificado pela doutrina como
formal
, o que significa dizer que a sua ocorrência material
prescinde do resultado naturalístico
e a conduta ilícita se consuma independentemente da consecução ou concretização dos delitos visados pelo grupo; e de
perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é legalmente presumida com a mera reunião durável e organizada de pessoas voltada ao desiderato iníquo; conceituando-se ainda como crime
comum
e de
forma livre
, ou seja, que pode se cometido por qualquer pessoa e por qualquer meio eleito pelo agente, respectivamente; e também
permanente
, isto é, a sua consumação se prolonga no tempo na medida em que perdura o ajuntamento de seus membros.

Outrossim, o delito de organização criminosa não admite a forma culposa e tem como
elemento subjetivo o
dolo
, de modo que é
indispensável
a comprovação do
liame volitivo
do agente e da sua
vontade livre e consciente de congregar-se
, ou seja, do
animus
voltado ao agrupamento organizado

permanente
e
estável
, promovendo-o, financiando-o, constituindo-o ou simplesmente o integrando.

É de se apontar que o tipo exige ainda o
elemento subjetivo específico
implícito no próprio conceito de organização criminosa e consubstanciado na

obtenção de vantagem ilícita de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais graves, de modo que não basta que o sujeito ativo da infração se alie aos demais com a finalidade de cometer crimes
per se
, mas também que atue com a
finalidade especial

de obter alguma vantagem
.

Em outras palavras, o crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
é de natureza formal e se consuma mediante a simples
associação organizada e estável da coligação,
com o
escopo de praticar futuras infrações penais, ou seja,
as infrações pretendidas são
indefinidas
, em oposição ao propósito inerente à mera coautoria, que se destina a um ou vários crimes
certos
, de maneira que
a organização criminosa não necessita praticar essas infrações penais ou alcançar a vantagem almejada, bastando que o objetivo seja esse
.

Com esteio em tais premissas, no caso concreto, mostra-se nítida a presença das elementares inerentes ao delito de
organização criminosa
, assim como a respectiva autoria que recai sobre os apelantes
JHON MAYKE
,
RHANIEL
,
MATHEUS
,
WINICIOS
e
PENINI BELA
.

A propósito, tem-se que a simples aferição do
modus operandi

utilizado para operar o esquema de golpes contra as várias vítimas, por si só, já denota
sofisticação organizacional e ordenamento estruturado por parte do grupo infrator
.

Em juízo, as testemunhas
Silvane de Paula Ávila
, investigadora da Polícia Civil, e
Judá Maali Pinheiro Marcondes
, delegada de Polícia, prestaram declarações convergentes quanto à existência de
um grupo estruturado, composto por múltiplos indivíduos, voltado de forma reiterada e estável à prática de fraudes
, especialmente
estelionatos contra consumidores atraídos por anúncios falsos de consórcios contemplados
, que eram postados nas redes sociais.

Neste ponto, destaque-se que a testemunha
Silvane de Paula Ávila
foi a policial responsável por
diligenciar
in loco
e realizar o monitoramento dos escritórios
e salas comerciais em que os réus operavam, inclusive passando-se esporadicamente por cliente interessada na aquisição do produto oferecido por eles, o que permitiu que a investigadora vislumbrasse a dinâmica do organismo e constatasse o pertencimento dos agentes à facção.

Segundo a policial
Silvane de Paula Ávila
, o esquema foi descoberto após o aumento significativo de denúncias de vítimas que compareceram inicialmente à Delegacia do Consumidor, o que motivou o deslocamento das investigações para a esfera criminal, sob responsabilidade da Delegacia de Estelionato. Ao diligenciar nos locais onde funcionavam os escritórios suspeitos, constatou-se a atuação coordenada de diversos indivíduos,
cada qual exercendo função previamente definida
na engrenagem do golpe.

Identificou-se que os acusados
atuavam de forma integrada
, com
papéis específicos e complementares
.

A depoente apontou que
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
exercia função de
comando
, sendo
destinatário final dos valores arrecadados
e responsável por
distribuir comissões aos demais envolvidos
. Confirmou-se, ainda, que as
empresas utilizadas pelo grupo eram interligadas, registradas em nome de terceiros
, como parentes ou companheiras dos próprios investigados, numa tentativa de
ocultar os reais responsáveis
e dissimular a origem ilícita dos recursos.

PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
foi identificada como
situada no centro do esquema
, sendo responsável pelo
treinamento dos vendedores
, pela
abertura de empresa em nome próprio para aplicação das fraudes
e pelo
recrutamento de jovens captados por redes sociais
, especialmente Facebook, para integrarem o esquema.

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
e
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
eram
vendedores diretamente envolvidos no contato com as vítimas
, atuando na
condução das negociações fraudulentas
.
RHANIEL
, além disso, foi apontado como
braço direito de JHON MAYKE
, com atuação ativa e contínua na estrutura criminosa, inclusive com transferência entre diferentes unidades (Palácio do Comércio para Edifício Maruanã), de acordo com as estratégias do grupo.

WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, conforme afirmou a delegada
Judá Marcondes
, exercia
dupla função de vendedor e gerente
, tendo, portanto,
posição intermediária de comando
e também
papel operacional na execução dos golpes
.

As testemunhas narraram que o grêmio delinquente
empregava estrutura empresarial de fachada
, composta por nomes fictícios ou desviados de empresas reais e por CNPJs temporários e inconstantes,
sem a necessária autorização do Banco Central para operar com consórcios
, conforme confirmou o próprio órgão regulador (BACEN).

Outrossim, extrai-se dos testemunhos que a organização criminosa, sob a liderança de
JHON MAYKE
,
chegou a alugar salas em edifícios comerciais, para que pudessem operar o esquema
. A utilização indevida de
adesivos e logomarcas de instituições oficiais nos escritórios
, tal qual descrito pelas testemunhas,
visava conferir legitimidade aparente ao empreendimento criminoso
, o corrobora o requinte que permeava a facção.

A delegada
Judá
ressaltou a
coordenação entre os agentes
, demonstrada pelo fato de que
um indivíduo era responsável por atrair a vítima
,
outro por conduzir a negociação fraudulenta
e
outro por gerenciar eventuais reclamações
, inclusive
simulando desistência contratual para ocultar o crime
e manter aparência de relação civil. A
estrutura era resiliente
, com
mudança frequente de nomes e endereços comerciais
, mas
preservando o mesmo modus operandi
ao longo do tempo, inclusive após a migração para os edifícios Maruanã e Top Tower.

Destacou-se, ainda, que os lucros eram repartidos entre os membros do grupo, com
JHON MAYKE recebendo percentual sobre os ganhos dos demais
, o que reforça a existência de
relação hierárquica e vínculo associativo estável entre os envolvidos
. A gestão das atividades, dos horários, das metas e do funcionamento cotidiano era definida por ele, conforme declarado pela delegada, que obteve tal conclusão a partir da
análise de oitivas, imagens de celulares apreendidos e diligências policiais
.

Conforme exposto pela testemunha
Judá Maali
, ficou evidenciado que o grupo possuía
nível de organização suficiente para enganar inclusive as autoridades
, tanto que em diversas ocasiões a Polícia Militar foi chamada, mas
tratava o episódio como conflito de natureza cível, dada a dissimulação dos fatos promovida pelos autores
.

Ao final, ambas as testemunhas confirmaram que os réus
JHON MAYKE, PENINI, RHANIEL, WINICIOS e MATHEUS
compunham
núcleo ativo da organização criminosa
, com
papéis bem definidos, vínculo associativo duradouro e divisão funcional das tarefas
, o que configura, com clareza, a
tipicidade do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
, afastando qualquer hipótese de coautoria eventual ou ação isolada.

Consigne-se que o fato de as testemunhas
Judá Maali Pinheiro Marcondes
e
Silvane de Paula Ávila
consistirem, respectivamente, na delegada e na investigadora
que oficiaram nas apurações
não afasta a credibilidade ou a idoneidade dos seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das policiais, exatamente como ocorre na presente hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais
responsáveis pelo flagrante do corréu,
mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.”.
(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018).

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018).

Reitere-se que, na espécie, anteriormente à deflagração da operação que redundou nas buscas e prisões,
a Polícia chegou a diligenciar
in loco
e a monitorar o esquema montado pelos apelantes
, o que
permitiu que as agentes estatais aferissem com mais precisão
a natureza do vínculo que coligava os suspeitos
, a
subordinação hierárquica
e a
divisão de tarefas
entre eles.

Ainda que assim não fosse, os depoimentos das testemunhas
Judá
e
Silvane
restaram corroborados pelas declarações das vítimas, as quais também
interagiram com os acusados por certo período
e, por isso mesmo, puderam notar a atuação conjunta e o liame subjetivo entre eles, assim como a divisão de atribuições, para alcance de objetivo comum.

Nesse sentido, a vítima
Josiani Torrezan
declarou que os apelantes
PENINI BELA
e
MATHEUS
se revezaram não só nos momentos de atender a vítima e de negociar a falsa contratação do crédito, mas também na hora de receber a vantagem pecuniária indevida, pois a ofendida repassou para
PENINI
cerca de metade do valor da entrada, isto é, R$ 2.000,00, e a outra metade entregou para
MATHEUS
, via transferência bancária.

Oportunamente, quanto à tese recursal do apelante
MATHEUS
, de que desconhecia os demais denunciados (à exceção de
JHON MAYKE
, de quem sublocava sala comercial), o depoimento da vítima
Josiane
derruba por terra o argumento defensivo, pois, de acordo com a ofendida,
MATHEUS se apresentava como sócio da empresa
.

Na mesma toada, a testemunha de defesa
Ana Laura Santana Farias
, sob o crivo do contraditório, disse que trabalhou por alguns meses em uma das empresas operadas pelos réus e elucidou que
MATHEUS
e
JHON MAYKE
frequentavam o estabelecimento, ressaltando que
eles chegavam juntos e sempre se apresentavam como os superiores hierárquicos
.

Outrossim, em seu interrogatório judicial, a apelante
PENINI BELA
esclareceu que
MATHEUS
e
JHON MAYKE
operavam juntos a empresa
Business Administradora
(registrada em nome da mãe de
JHON MAYKE
) e usada para atrair as vítimas, assim como confirmou a proximidade e o caráter hierárquico da relação entre todos.

Conforme verbalizado por
PENINI BELA
em juízo,
MATHEUS
“trabalhava junto com o
JHON MAYKE
, inclusive o
JHON MAYKE
era dono do escritório onde a gente trabalhava. O
MATHEUS
era
subordinado
do
JHON MAYKE
e
eu era
subordinada
do
MATHEUS
. (...). Eu trabalhava para o
MATHEUS
e o
MATHEUS
trabalhava juntamente com o
JHON MAYKE
na
Administradora Business
”
. (Relatório de Mídias no ID 269276119).

Igualmente, as vítimas
Dayane Aparecida Nunes dos Santos Souza
e
Quézia Letícia de Morais Vieira Gonzaga
implicaram o apelante
RHANIEL
como o indivíduo que estava presente na sala comercial dos réus, nas (distintas) datas em que cada uma das vítimas compareceu ao escritório, e o apontaram como
o agente que as induziu a erro, a fim de auferir vantagem econômica indevida, em prejuízo delas
.

Em outra vertente, na mesma linha do quanto alegado no crime de
estelionato
, com relação à
organização criminosa
, o recorrente
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
sustenta que, embora tenha mantido contato com a vítima
Weslley de Almeida
, a importância de R$ 15.000,00 (vantagem de qualquer natureza) foi transferida pelo ofendido para a conta bancária de terceira pessoa – e não para o apelante –, o que
elidiria elementar objetiva do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013
e ensejaria a absolvição, por atipicidade do fato.

Por outro lado, as provas revelam que
WINICIOS
estava
conluiado com os demais condenados, no âmbito de uma estrutura ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas
, em que exercia
as funções de gerente e vendedor
, sendo que, neste último papel, atuava diretamente com as vítimas e executava dos golpes, como se deu com a vítima
Weslley Santos de Almeida
.

Isto porque, embora o ofendido tenha transferido o dinheiro para conta bancária vinculada à empresa
“FC Soluções Financeiras”
(CNPJ n.o 47.324.985/0001-74), registrada em nome de
Lorrayne Nunes Alves, Weslley
relatou que foi o recorrente
WINICIOS
quem
executou o estelionato propriamente dito
. Ou seja, tem-se aqui que
o recorrente obteve a vantagem em prol da facção à qual pertencia
, de maneira que o fato de
não ter recebido os montantes em sua própria conta bancária não elide sua condição de faccionado
.

Ainda em relação às teses recursais do apelante
WINICIOS
, a defesa alega que a titular da conta corrente, para a qual o dinheiro da vítima
Weslley
foi transferido (
“Lorrayne Nunes Alves”
), consistiria no corréu
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
(nome social:
Lohanna Santos
), que atenderia também pelo nome social de
“Lorrayne”
e que foi
absolvido
pelo juízo
a quo
na sentença, razão pela qual a
absolvição do recorrente
seria medida de rigor.

Contudo, consoante já exposto no tópico anterior deste acórdão, a qualificação do codenunciado
Pablo Ricardo
(nome social:
Lohanna Santos
) revela que ele é filho de
Maria das Dores Ferreira dos Santos
, nascido em
06/07/1990
, natural de
Santo Antônio de Leverger/MT
e inscrito no
CPF
sob o n.o
038.573.191-43
(ID 269275742 - Pág. 3 e ID 269275283).

Por sua vez, o registro do CNPJ 47.324.985/0001-74 junto à Receita Federal, referente à empresa de nome fantasia “
FC Soluções Financeiras”
e nome empresarial (razão social)
“Lorrayne Nunes Alves 70779308158”
, indica que a pessoa jurídica está registrada em nome de
Lorrayne Nunes Alves
, filha de
Deuzirene Alves Costa
, nascida em
02/09/2000
, natural de
Aparecida de Goiânia/GO
e inscrita no
CPF
sob o n.o
707.793.081-58
(ID 269273838 - Pág. 1).

Ademais,
na delegacia
e
em juízo
, o codenunciado
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
declinou como seu nome social
unicamente

Lohanna Santos
, nada mencionando sobre
“Lorrayne Nunes”
, bem como declarou-se
solteiro
(ID 269275283). Já
Lorrayne Nunes Alves
seria
“
casada
com Fernando Carlos de Campos Costa Junior, que atua como proprietário da empresa FC Soluções”
, conforme Relatório de Investigação (ID 269275723 - Pág. 3).

Portanto, não há o que se falar em absolvição do recorrente
WINICIOS
como mera consequência da absolvição do corréu
Pablo Ricardo Ferreira dos Santos
(nome social:
Lohanna Santos
).

Quanto à tese defensiva de que
WINICIOS
teria contato apenas com a pessoa de
Lorrayne Nunes Alves
e desconheceria os demais denunciados, a meu ver, o argumento
tampouco enseja a reforma da condenação pelo delito de organização criminosa
.

Isto porque, ainda que
WINICIOS conhecesse apenas um dos corréus

e desconhecesse os demais
, isto não acarretaria a absolvição pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, para cuja consumação
basta que os agentes estejam cientes de que agem inseridos no agrupamento
, mesmo porque, trata-se de infração penal classificada pela doutrina como d
e
forma livre
, ou seja, que pode ser cometida por
qualquer meio eleito pelo agente
, e de
natureza formal
, isto é,
não exige a produção de resultado naturalístico
.

A propósito:

“2. O
delito previsto no art. 2o da Lei 12.850/2013 é formal, consumando-se quando há a associação de seus membros de forma estável, habitual e permanente com o fim de obter vantagem através da prática de delitos
. Portanto,
não é necessário que todos os réus se conheçam
ou tenham cometido algum crime em conjunto,
sendo suficiente estarem cientes de que agem inseridos neste agrupamento
. 3. Não há um período mínimo de duração da organização criminosa para que sejam atendidos os requisitos de estabilidade e permanência, bastando estar evidenciada a tendência de longevidade da organização. 4. (...)”
. (TJ-DF 0729638-96.2022.8.07.0001 1897013, Relator.: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 01/08/2024, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024)

Outrossim, embora o apelante
WINICIOS MANOEL
tenha sido condenado por organização criminosa e por um único outro delito de estelionato (vítima
Weslley Santos de Almeida
), depreende-se da sentença que as vítimas
Luiz Avelino Leite
,
Renilton Pereira Santana
e
Leonaldo Jesus Almeida

reconheceram-no como um dos agentes que atuava nas salas comerciais do grupo
.

Nessa conjuntura, o ofendido
Luiz Avelino
declarou que foi atendido e fechou negócio com
WINICIOS
(
“Vinny Leite”
), o qual lhe prometeu um consórcio contemplado de R$ 70.000,00 em menos de 30 (trinta) dias, contanto que a vítima pagasse a entrada de R$ 4.167,97, o que ela fez, sem jamais receber o prêmio anunciado (ID 269276159 - Pág. 69/73).

Na mesma senda,
em juízo
, o ofendido
Leonaldo Jesus de Almeida
narrou que se interessou pela proposta de consórcio de um imóvel equivalente a R$ 150.000,00, anunciada na internet, razão pela qual se dirigiu ao escritório da suposta empresa, onde foi atendido por
WINICIOS
, o qual
prometeu que o depoente seria contemplado de imediato, na semana seguinte, desde que arcasse com a entrada de R$ 13.500,00
.

Leonaldo
disse que efetuou a transferência do valor da entrada, porém, jamais recebeu o prêmio, tampouco recuperou seus R$ 13.500,00.

Igualmente,
em audiência
, a delegada
Judá Maali Pinheiro Marcondes
relatou que
WINICIOS
integrava a mesma base operacional que os demais condenados, sendo assim manifestamente
inverossímil a alegação de que o réu não conhecia os demais agentes
.

Aliás, quando foi interrogado em juízo, o próprio
WINICIOS
assumiu que, à época dos fatos,
trabalhou durante 06 (seis) meses na empresa de consórcios do apelante JHON MAYKE
, a quem era hierarquicamente subordinado, bem como
admitiu que conhecia tanto os apelantes JHON MAYKE e MATHEUS quanto o corréu condenado Gabriel
.

Em suma, as provas demonstram que a comunhão de esforços, unidade de propósitos e colaborações recíproca entre os apelantes
JHON MAYKE
,
RHANIEL
,
MATHEUS
,
WINICIOS
e
PENINI BELA

não
se voltava à mera prática ocasional e esporádica de estelionatos
certos
e
definidos
, como ocorre na coautoria.

Diversamente, inseriam-se de maneira estável na
cadeia hierárquica de uma organização estruturalmente ordenada
, com o escopo comum de obter vantagem, mediante a prática de uma
série

indeterminada
de estelionatos
, desiderato para o qual dividiam-se em funções delimitadas que variavam entre
liderança
,
captação de vítimas
,
gerência
,
supervisão de “venda”
,
anunciantes dos produtos na internet
,
mitigador de danos no pós-venda
etc.

Aliás, as provas indicam que os acusados possuíam método operacional verdadeiramente sólido, pois,
atuavam em escritórios situados em prédios comerciais desta Capital
; contavam com
scripts
roteirizados para ludibriar os ofendidos
; usavam
protocolos previamente definidos
para interagir entre si e com as vítimas, tudo a evidenciar o alto nível organizacional do grêmio delinquente.

Assim sendo, concluo o comportamento e as condutas comissivas exercitadas pelos recorrentes, assim como o próprio
modus operandi
da organização criminosa, deixam patente a
presença do
dolo
dos agentes em se
agremiarem entre si e a terceiros
, de maneira organizada, permanente e estável, para a prática reiterada de crimes graves
.

Dito de outra forma, a
análise concatenada de todos os depoimentos e documentos encartados ao feito não deixa margem para dúvida de que
os apelantes estavam coligados entre si

e a outrem
e que
o desiderato do ajuntamento não se limitava à mera prática de crimes certos e definidos
, mas a uma verdadeira
série indeterminada de infrações penais
, com especial destaque para estelionatos, na modalidade “golpe do consórcio fraudulento”.

Assim,
mantêm-se
as
condenações
dos apelantes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
pelo crime de organização criminosa (art. 2.o, Lei n.o 12.850/13).

Por outro lado, no que concerne ao apelante
KAIO TANAKA KANEGAE
, após analisar detidamente o conjunto probatório, deparo-me com
dúvida instransponível
quanto à presença do
elemento subjetivo
em sua conduta, pois inexistem provas seguras capazes de atestar o dolo do agente e a sua intenção de aderir à facção formada pelos demais réus.

De início, esclareça-se que
KAIO TANAKA
foi
denunciado

por organização criminosa, porque,
juntamente com os corréus, integraria um grupo de estelionatários
, que se especializavam em perpetrar golpes em desfavor de pessoas que buscavam auxílio financeiro, como consórcio ou financiamento, para aquisição de veículos ou imóveis.

Nesse contexto, além do crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013,
KAIO
foi incursionado pelo
Parquet
nas penas de
02 (dois) delitos de estelionato
, cometidos contra as vítimas
Josiani Torrezan Reinaldo
e
Zayra Carvalho Silva
.

Na sentença,
KAIO
restou
absolvido
das infrações patrimoniais, por falta de provas capazes de enredá-lo como coautor dos ilícitos, porém, foi
condenado
pelo delito de organização criminosa, com base no depoimento
extrajudicial
prestado pela vítima
Claudinete Domingas de Campos
, a qual declarou ao delegado que
KAIO
foi o responsável por negociar com ela os termos da contratação de um suposto financiamento.

A propósito, colho os trechos pertinentes dos fundamentos da sentença,
in verbis
:

“Da mesma forma,
conquanto KAIO TANAKA KANEGAE não tenha sido condenado por nenhum dos estelionatos imputados, certo é que se encontrava inserido na estrutura da organização criminosa e deve, por esses motivos, ser condenado
. Isto porque,
a despeito de o Ministério Público apenas ter lhe imputado os fatos que vitimaram JOSIANI
TORREZAN
REINALDO e
ZAYRA

CARVALHO SILVA –
nos quais, de fato, não ficou comprovada a participação do réu
–
verifica-se que KAIO influiu diretamente no golpe que teve por vítima CLAUDINETE
DOMINGAS DE CAMPOS, a qual, ouvida em delegacia declarou o seguinte (ID 110247439): ‘[...]QUE visualizou um anúncio sobre uma venda de uma moto xre 190 na rede social FACEBOOK e a declarante se interessou e
começou a conversar com o numeral (65)9602-3800 que seria do consultor de vendas Kaio Tanaka
da empresa MSCRED CONSULTORIA FINANÇAS, que então pediu para a declarante comparecer até o escritório para fechar negócio; QUE no dia 25/11/2022 foi até o escritório localizado no EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO (rua galdino pimentel n° 14 andar 10° sala 102) e
conversou com o próprio Kayo e foi negociado um financiamento da moto com prestação de 48 parcelas de R$ 510,41
tendo também como uma
entrada no valor de R$6.000,00 e que ela poderia retirar o veículo em 2 dias
, e a declarante assinou o contrato e
realizou o pagamento do valor da entrada no valor de R$7.000,00 para o beneficiário MSCRED CONSULTORIA E FINANÇAS
cnpj: 40.242.667/0001-15 (banco itaú); QUE
após passar o prazo a declarante foi conversar com o Kaio e o mesmo disse que ainda não teria sido contemplada e então a declarante ficou confusa pois pensava que tratava-se de um financiamento e o consultor de vendas disse que era um consórcio e que não teria como cancelar pois teria que esperar até o final do grupo do consórcio
, Kaio ainda enviou o contato da administração da empresa (...)’. Assim,
embora este fato não tenha sido formalmente imputado na denúncia como um estelionato, tenho que faz parte da imputação da organização criminos
a (...). Portanto, evidenciado o vínculo entre
KAIO
e
MATHEUS
SILVA (proprietário da
MSCred
), o qual, por sua vez, estava diretamente ligado a
JOHN MAYKE
, impende a condenação de
KAIO
pelo delito de integrar organização criminosa”.
(Trechos da sentença no ID 269276158 - Pág. 93).

Data vênia, as
provas
são
insuficientes
para sustentar a
condenação
do apelante
KAIO TANAKA
, mostrando-se assim juridicamente recomendável a
absolvição
.

Deveras, as declarações da vítima
Claudinete Domingas de Campos
realmente mostram que
KAIO TANAKA
foi quem negociou e firmou o contrato com a ofendida. Além disso, oitiva extrajudicial está corroborada pelos documentos juntados ao inquérito por
Claudinete
, como o Termo de Reclamação no PROCON, Termo de Audiência, cópia do contrato e comprovante de transferência, via PIX, do valor da entrada para uma das empresas dos réus (
Ms Cred Consultoria e Finanças
), realizado em
25/11/2022
(ID 269275551 - Pág. 1/32).

Contudo, registre-se que
Claudinete
não foi ouvida em juízo, de modo que suas declarações

detêm
natureza eminentemente extrajudicial
, ou seja, por si sós, seriam insuficientes para dar esteio ao édito condenatório.

Embora o depoimento inquisitivo da vítima esteja roborado pelos documentos mencionados acima, a legalidade da condenação de
KAIO TANAKA
pelo crime do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013 depende de prova satisfatória quanto à
intenção do agente de
se inserir na cadeia hierárquica
da organização criminosa
,
imiscuir-se na divisão de tarefas
e efetivamente
integrar a estrutura ordenada da facção
.

Na hipótese, a cópia do contrato assinado por
KAIO TANAKA
e pela vítima
Claudinete
, conquanto traduza uma conduta comissiva por parte do réu, não atesta, com a segurança mínima necessária, que o apelante desejasse pertencer à organização criminosa.

A propósito, o apelante
KAIO TANAKA
, quando foi ouvido na delegacia e em juízo, não negou que trabalhasse para o apelante
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
, na empresa deste último (
MSCred Consultoria e Finanças
, CNPJ n.o 40.242.667/0001-15), a qual, por sua vez, representava a empresa
Administradora Business
, pertencente ao recorrente
JHON MAYKE
.

No entanto, sob o crivo do contraditório,
KAIO
sustentou que
jamais mentiu para os clientes da empresa
e que, nas oportunidades em que realizou a venda para as vítimas,
acreditava se tratar de consórcios verdadeiros
, mesmo porque, após o adimplemento da primeira parcela (entrada), o
s patrões do interrogando determinavam que ele encaminhasse o procedimento ao setor administrativo
, situado em São Paulo ou Rio de Janeiro, para que os boletos das parcelas vincendas fossem emitidos e enviados aos adquirentes (vítimas). Por tal razão, de acordo com
KAIO
, este

não acompanhava o prosseguimento do suposto negócio jurídico e não tinha como saber que os ofendidos haviam sido enganados.

KAIO
disse ainda que, no tempo em que permaneceu na
MSCred Consultoria e Finanças
, limitava-se a obedecer a seus superiores, não agindo com intenção delitiva ou consciência de ilicitude.

Nas palavras do réu
KAIO
,
“
Eu vendia achando que realmente era um consórcio verdadeiro mesmo
. (...)
Eles explicavam que, após o primeiro pagamento, era para passar para o número do administrativo, que eles passavam, e eles iam passar os boletos para os clientes
. (...). Eles falavam que,
se eu tivesse alguma dúvida, era para chamar algum deles, algum superior, para ajudar
. Tinha vezes que
eles até pegavam o celular da minha mão e começavam a negociar junto ou escreviam no papel o que que era para eu falar
para o cliente”
. (Relatório de Mídias no ID 269276119).

Por oportuno, destaque-se que o apelante
KAIO TANAKA
nasceu no dia
22/03/2004
e, portanto, contava com
18 (dezoito) anos de idade em 2022
, época dos fatos narrados na denúncia (ID 269275742 - Pág. 2). Logo, não é de todo inverossímil que o recorrente pudesse ser manipulado ou acreditasse na idoneidade da empresa empregadora.

De qualquer modo, é irrelevante se o apelante está ou não a dizer a verdade, pois, como se sabe, no âmbito do Processo Penal de viés Constitucional,
não cabe ao réu comprovar sua inocência
. Pelo contrário, compete à parte acusadora atestar a responsabilidade criminal do agente, além de qualquer dúvida razoável,
encargo do qual o Ministério Público

não
se desincumbiu a contento, no que tange a KAIO
.

A imputação ministerial ao apelante
KAIO TANAKA
funda-se na acusação de que ele teria integrado organização criminosa voltada à prática de fraudes mediante simulação de venda de consórcios, fazendo parte de um grupo estruturado e hierarquizado, com divisão de tarefas e atuação concertada.

Não obstante, diversamente dos demais corréus condenados pelo delito de organização criminosa, não há
nenhuma vítima que o identifique em juízo como
autor direto
ou
partícipe voluntário
das práticas estelionatárias
narradas na peça acusatória, inviabilizando a aferição do elemento subjetivo dolo em sua conduta.

A sentença
condenou KAIO apenas pelo crime de organização criminosa
, mas
não
lhe atribuiu qualquer conduta individualizada vinculada à execução dos crimes-fim, quais sejam, os diversos estelionatos.

O exame acurado da instrução processual demonstra que, com relação a
KAIO TANAKA:

(i)

Nenhuma das vítimas o mencionou como sendo autor intencional de fraude
;
(ii)

Nenhuma das transferências bancárias foi direcionada a ele
;
(iii)

Nenhuma das empresas envolvidas nas fraudes está registrada em seu nome
;
(iv)

Nenhuma prova documental ou testemunhal comprova sua atuação consciente e voluntária na estrutura organizacional da facção
.

Deveras, embora seja possível vislumbrar certa estabilidade e permanência da relação de
KAIO
com alguns dos corréus, como
MATHEUS
e
JHON MAYKE
, não é possível localizar nos autos provas que me incutam certeza de que tal relação desbordava do mero vínculo empregatício ou extrapolava a obediência hierárquica laboral.

Em outras palavras,
inexiste elemento judicializado capaz de elidir a versão do acusado
, no sentido de que teria sido manipulado e usado pelos corréus, enquanto
achava que exercia trabalho lícito, no seu primeiro emprego
.

Nos termos da denúncia, a atuação de
KAIO
se restringiria ao atendimento de alguns clientes e à supervisão das vendas na empresa denominada
“MS Cred Consultoria e Investimento”
, pertencente ao apelante
MATHEUS SILVA
.

Todavia, não há sequer uma narrativa judicial que identifique
KAIO
como o agente que promoveu, conduziu ou concretizou fraude alguma,
tampouco existem elementos que transmitam certeza quanto à sua vontade de integrar a
societas sceleris
.

Como se sabe, a condenação
exige prova da adesão consciente e voluntária à organização criminosa
, com conhecimento dos objetivos ilícitos da associação e participação funcional dentro da sua dinâmica operacional. A
mera presença no local ou relação profissional com outros acusados, por si só, não autoriza a conclusão de que o agente integrava estrutura criminosa
.

A propósito:

“6.
Não há, nestes autos, prova judicializada suficiente que demonstre a adesão consciente, voluntária, estável e permanente do acusado à estrutura criminosa organizada, tampouco que atuasse de forma funcional dentro da cadeia de comando da organização, com divisão de tarefas e finalidade delitiva comum
. (...). 7. A fragilidade dos elementos colhidos na investigação, somada à ausência de corroboração judicial e à inexistência de provas diretas e objetivas,
impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente a absolvição do acusado quanto aos crimes previstos no art. 2o, § 2o , da Lei no 12.850 /2013
(...)”.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00120915320188060001 Fortaleza, Relator.: ÂNGELA TERESA GONDIM CARNEIRO CHAVES, Data de Julgamento: 17/06/2025, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/06/2025).

Ademais, a
absolvição de KAIO pelos crimes-fim (os diversos estelionatos)
impõe análise criteriosa do liame subjetivo com os demais réus. A jurisprudência pátria, embora reconheça a autonomia do crime de organização criminosa,
exige um mínimo de concretude e provas de que o réu tenha se engajado na estrutura delitiva com consciência e finalidade comum
.

Não se constatando evidência de que
KAIO
tenha executado, apoiado, planejado ou facilitado a perpetração de algum dos
estelionatos
, tampouco se demonstrando benefício pessoal ou repasse de valores em seu favor, resta
comprometido o próprio elemento volitivo da conduta típica do art. 2.o da Lei no 12.850/2013
.

A
dúvida razoável
quanto à efetiva integração do apelante ao núcleo estruturado da organização deve ser valorada em seu favor, sob o postulado do
in dubio pro reo
.

Some-se a isso o fato de que as testemunhas-chave do processo, inclusive de acusação,
não descrevem condutas próprias e autônomas por parte de KAIO
, limitando-se a narrar que, quando a operação policial foi deflagrada,
ele

foi preso nos escritórios juntamente com os demais agentes
, o que, por si só, não revela aderência consciente ao organismo criminoso nem atuação intencional no esquema.

Afinal, as salas comerciais consistiam no local de trabalho do apelante, sendo assim
natural que ele fosse encontrado ali
, e, de acordo com a testemunha
Silvane de Paula Ávila
, investigadora de Polícia, alguns dos jovens que trabalhavam para os réus condenados desconheciam a ilicitude do esquema.

As provas, portanto, são
insuficientes para atestar a presença de dolo e de dolo específico na conduta de KAIO
e, ante a
dúvida insuperável
que paira sobre o presente caso, notadamente quanto ao elemento subjetivo na conduta do réu, outra saída não há senão a sua
absolvição
,
por falta de provas
.

Consigne-se que
não se está aqui a dizer que o acusado KAIO TANAKA não cometeu o delito de organização criminosa
, pois é
possível
que, mesmo sem concorrer com os comparsas para os delitos-fim (estelionatos),
KAIO
estivesse imbuído com o ânimo de integrar e pertencer à facção formada pelos demais agentes.

Porém, a
condenação criminal não se contenta nem mesmo com a alta probabilidade e exige certeza cabal e absoluta
, de maneira que, inexistindo provas seguras nesse sentido, deve ser aplicada
in casu
a regra do art. 386, VII, do CPP,
solvendo-se a dúvida em favor do acusado
.

Conquanto a providência absolutória, em um primeiro momento, possa gerar sensação de impunidade, ainda assim,
é preferível a absolvição de um possível culpado em detrimento da condenação de um possível inocente
, pois, em um juízo de ponderação, trata-se do desacerto menos grave e é o que determina a máxima preconizada pelo
princípio
in dubio pro reo
, que norteia a aplicação do Direito Penal material pelo órgão julgador.

A propósito:

“5. Insta salientar que
a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei
.
Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição
, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
. (REsp n. 2.109.511/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Com tais considerações,
dou provimento
à insurgência do apelante
KAIO TANAKA KANEGAE
, para
absolvê-lo
do crime de organização criminosa, por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Ao mesmo tempo,
nego provimento
aos apelos dos recorrentes
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,

MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
, mantendo
incólumes as suas condenações
pelo crime de organização criminosa (art. 2.o, Lei n.o 12.850/13).

3.

Do pedido de redução das penas-base
(apelantes JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO)

Subsidiariamente, os recorrentes
JHON MAYKE
,
MATHEUS
,
RHANIEL
e
PENINI
buscam a redução da pena-base do crime de estelionato, mediante a reavaliação das
CIRCUNSTÂNCIAS
e
CONSEQUÊNCIAS
do delito de organização criminosa e da
CULPABILIDADE
dos réus, nos crimes de estelionato.

Subsidiariamente,
JHON MAYKE
pede a redução do
quantum
atribuído à vetorial desfavorável da
CULPABILIDADE
, na dosimetria do delito patrimonial, alegando que o peso dado à modular pelo juízo
a quo
seria desproporcional e desarrazoado.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS
do delito de organização criminosa, tem-se que foram negativadas com arrimo
fundamentos coincidentes para todos os recorrentes
, notadamente tendo em vista a insólita
complexidade
da facção integrada pelos agentes e a
sofisticação do esquema
operado pelos faccionados, os quais iniciavam o golpe com
anúncios e propagações midiáticas, veiculando falsas promessas de crédito
, e, depois de atraírem a vítima,
elaboravam contratos fraudulentos
, inclusive com
timbres de outros Estados
(como
São Paulo
e
Rio de Janeiro
), bem como constituíam
empresas de fachada
, sem autorização do Banco Central.

Ou seja, os réus montavam um verdadeiro teatro para induzir e manter as vítimas em erro, mediante empenho que certamente
desborda da previsão abstrata do art. 171 do CP
.

Outrossim, o juízo
a quo
mencionou também que o
esmero
e o
requinte
do grêmio delinquente eram tamanhos que os infratores
logravam permanecer sob o radar da Polícia Miliar
, pois, quando alguma guarnição era chamada para atender algum pedido de socorro no local,
interpretava a situação como meros desacertos comerciais, e não práticas criminosas
.

Significa dizer que o grau de
reprovabilidade do
modus operandi
, na espécie,
supera sobremodo a censurabilidade inerente ao tipo penal
, pois eram
enganadas não só as vítimas, mas também agentes de segurança pública
, inviabilizando que buscassem ajuda e fossem retiradas do estado de equívoco, o que só veio a ocorrer quando a Delegacia de Estelionatos e a Delegacia do Consumidor começaram uma força-tarefa cooperativa.

Deste modo, é evidente que a fundamentação lançada na sentença, concreta e idônea que é, afigura-se válida para justificar a elevação da pena-base do crime, dada a
dimensão e a complexidade do método de agremiação dos agentes
, que
mascaravam o vínculo ilícito entre si através de fictas relações trabalhistas
, o que permitiu não só
retardar a ação das forças de segurança
e
prolongar o estado de equívoco
sobre os ofendidos, mas também
possibilitou que os réus delinquissem a “olhos nus”
, montando
bases operacionais em escritórios e salas comerciais situadas no centro desta Capital
.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“5. Acerca das
circunstâncias
do crime, mencionou-se a grande quantidade de componentes da organização. Sobre o tema, sabe-se que ‘
o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa, (...), desborda do tipo penal
’. (...)”
. (AgRg no HC n. 789.801/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023)

“
3. No caso, o aumento
pela culpabilidade
está devidamente justificado, porquanto o fato de o paciente integrar grupo criminoso de organização complexa
, e que pratica uma diversidade de crimes,
inclusive hediondos e violentos
(Comando Vermelho), desborda do tipo penal”
. (AgRg no HC n. 601.992/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 16/12/2020) – Grifei.

“6.
O
aumento da pena base
pela culpabilidade e motivos do crime
foi fundamentado adequadamente
, levando em consideração a
maior reprovabilidade da conduta dos réus
, integrantes de uma
organização criminosa complexa
”
. (HC n. 806.363/AC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 12/11/2024).

Em relação às
CONSEQUÊNCIAS
do art. 2.o da Lei n.o 12.850/2013, entendo que os fundamentos aventados na sentença são igualmente idôneos e devem ser ratificados nesta instância
ad quem
.

Conforme pontuado pelo d. sentenciante, os desdobramentos ocasionados pelas atividades da facção,
“haja vista a significativa quantidade de vítimas da organização criminosa – ao menos 16 (dezesseis), somente nesse processo – e os expressivos valores por elas repassados aos réus, sempre na casa dos milhares ou dezenas de milhares de reais”
. (Trechos da Sentença no ID 269276158).

A propósito, a defesa sustente que o fundamento do juízo (número de vítimas e elevado prejuízo financeiro) seria
intrínseco ao crime de estelionato
(delito-fim da facção), portanto, não poderia ser usado para negativar a pena-base da organização criminosa.

Porém, importa esclarecer que, mesmo em se tratando de crimes de natureza patrimonial, em que a redução dos ativos da vítima constitui elemento ínsito ao próprio tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça permite o recrudescimento das
CONSEQUÊNCIAS
, sempre que o prejuízo ou dano causado extrapolar a previsão abstrata do tipo:

“2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, ‘
admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima’
(...)”
. (AgRg no REsp n. 2.198.763/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

“4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que as
consequências patrimoniais
do roubo são relevantes para
aumentar a pena-base apenas se o prejuízo for significativo
, pois a perda da coisa subtraída é desvalor ínsito ao resultado típico”
. (REsp n. 2.182.311/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025).

No caso dos autos, as
CONSEQUÊNCIAS
do delito de
organização criminosa transpassam os reflexos comumente vistos
, pois, além de alcance abrangente dos faccionados, que fizeram diversas vítimas nessas cidade, o organismo infrator movimentou expressivas quantias pecuniárias, que,
à época em que o esquema foi desarticulado, era estimado em R$ 2.000.000,00
(dois milhões de reais), conforme ID 269276168 - Pág. 5.

Por fim, no que toca à
CULPABILIDADE
dos crimes de
estelionato
, o desvalor da vetorial deve ser conservado, haja vista a
intensidade diferenciada do dolo dos agentes
, os quais, como bem pontuou o magistrado singular, escolhiam
“
pessoas humildes
, que
necessitavam dos créditos
falsamente prometidos
para adquirir casa própria ou veículo para locomoção urbana
e que foram constantemente enganadas, desde o momento do fechamento do negócio fraudulento até todas as tentativas posteriores de contato com os acusados, ressaltando-se, ainda, que nenhum valor foi a elas restituído (...)”
. (Trecho da sentença no ID 269276158).

A conclusão do juízo
a quo
encontra
amplo respaldo na prova dos autos
.

À guisa de exemplo, a vítima
Joel Milha
asseverou em juízo que o dinheiro que perdeu para o grupo era necessário para que ele pudesse dar entrada em um veículo para auxiliar na locomoção do pai, de 80 (oitenta) anos de idade.

No mesmo sentido, sob o crivo do contraditório, a vítima
Quézia
declarou que o esquema operado pelos réus prometia “aprovação em até sete dias úteis” e mirava pessoas com escore de crédito baixo, autônomos e negativados, sendo garantido o vínculo com instituições financeiras.

Igualmente, a testemunha
Silvane de Paula Ávila
relatou em audiência que, em entrevistas com alvos dos estelionatários, à época da investigação, conversou com um casal com filho deficiente, que utilizou recursos do auxílio emergencial recebido na pandemia para dar entrada em uma carta contemplada, mas que nunca obteve o bem.

Vê-se, pois, que os réus elegiam as
vítimas oriundas de setores mais vulneráveis da sociedade
e,
ainda assim, obtinham vultosas quantias pecuniárias em prejuízo delas e de seus familiares
, o que justifica inclusive a
fração mais gravosa atribuída
pelo juízo
a quo
à
CULPABILIADE
, no crime de estelionato, não havendo o que se falar em redução do peso dado à vetorial.

A propósito, vê-se que, ao exacerbar as penas-base dos estelionatos, o
magistrado

aumentou as sanções básicas em 01 (um) ano de reclusão
,
equivalente a 1/4 (um quatro)
do intervalo entre as penas máxima e mínima, e fixou as pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

Com efeito, inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de
juízo de discricionariedade
,

observando-se os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 39
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Também nesse sentido posiciona-se o STJ, cuja jurisprudência faculta ao julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, a depender do caso concreto, fixar a
pena-base no máximo legal, ainda que apenas uma vetorial tenha sido negativada
, contanto que haja fundamentação idônea para tal providência.

Nesse sentido:

“5.
Não há impedimento para que o magistrado fixe a
pena-base no máximo legal
,
desde que haja fundamentação idônea e suficiente
,
mesmo que apenas uma circunstância judicial tenha sido valorada
”.
(RCD no HC n. 962.253/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJEN de 11/3/2025).

In casu
, como dito, os acusados direcionavam suas ações a pessoas provenientes de segmentos socialmente mais vulneráveis, das quais logravam auferir expressivas quantias em dinheiro, causando-lhes consideráveis prejuízos, bem como a seus familiares.

Assim sendo, ante a
intensidade do desabono
que macula a
CULPABILIDADE
dos réus, no crime de estelionato, entendo que se mostre
acertada a elevação operada na sentença
, equivalente
1/4 (um quarto) do intervalo
entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao tipo penal.

Mesmo porque, os montantes jamais foram ressarcidos aos ofendidos, que perderam não só valores conseguidos a duras penas, mas também viram esvair pelas mãos o sonho de um veículo ou do início da casa própria.

Se tudo isso não bastasse, ao que tudo indica, os estelionatos eram
premeditados
, já que os infratores roteirizavam o engodo e armavam verdadeiro teatro para que as vítimas se perpetuassem em situação de erro.

Como se sabe, a premeditação, por se mostrar mais reprovável que o dolo de ímpeto, também justifica a negativação da
CULPABILIDADE
, conforme posicionamento consolidado da e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“49. A
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto, mantêm-se
inalteradas as penas-base
impostas aos recorrentes.

Em relação ao pedido de reconhecimento da
menoridade relativa
(art. 65, I, CP), formulado pela i. defesa de
JHON MAYKE
, deve ser
desprovido
, pois a qualificação do acusado evidencia que ele nasceu em
08/03/1993
, portanto, contava com aproximadamente 30 (trinta) anos de idade à época dos fatos.

Quanto aos pedidos de
MATHEUS
e
JHON MAYKE
, visando à detração penal e modificação do regime inicial, as pretensões desmerecem melhor sorte, já que, em ambos os casos, o regime
fechado
se deve não só ao
quantum
de pena, mas também à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3.o, do Código Penal.

Por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, tal qual almejado por
JHON MAYKE
, encontra óbice no art. 44, I e II, do CP.

4.

Do pedido de exclusão do crime continuado
(apelantes MATHEUS SILVA DOS SANTOS e JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA):

Em vertente subsidiária, os apelantes
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
e
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
buscam o afastamento do crime continuado, no que toca aos delitos de
estelionato
, argumentando que a multiplicidade de vítimas, por si só, não justificaria o reconhecimento da continuidade, e que estariam ausentes os requisitos exigidos pelo art. art. 71, CP, notadamente não haveria liame subjetivo ou unidade de desígnios entre as condutas.

O pleito deve ser
rechaçado
.

Nos termos do art. 71,
caput
, do Código Penal, a continuidade delitiva pressupõe a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, de forma que se possa inferir a existência de uma conexão objetiva e subjetiva entre eles, autorizando o tratamento unitário para fins de dosimetria da pena, como uma
ficção jurídica voltada a beneficiar o réu
.

No caso concreto, o conjunto probatório revela, de forma segura, que tanto
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
quanto
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
participaram da execução de
fraudes contra vítimas distintas
, mediante o
mesmo
modus operandi
: simulação de venda de consórcios, obtenção de dados pessoais das vítimas, falsas promessas de contemplação imediata, e subsequente bloqueio de contato após a transferência dos valores.

Outrossim, os delitos ocorreram
em sequência temporal próxima
, já que o estelionato contra a vítima
Josiani Torrezan Reinaldo
se deu em
17/10/2022
(ID 269273833 - Pág. 5); contra a vítima
Igor Barbosa da Cruz
se deu em
21/10/2022
(ID 269273833 - Pág. 25/35); e contra
Claudinete Domingas Campos
foi praticado em
25/11/2022
.

Assim, os dois estelionatos perpetrados por
MATHEUS
e
JHON MAYKE
contra as vítimas
Josiani
e
Igor
foram cometidos com
menos de 05 (cinco) dias de distância entre si
, devendo ser mantida a continuidade delitiva (art. 71, CP).

Já no que tange ao estelionato perpetrado por
JHON MAYKE
contra
Claudinete
, embora tenha ocorrido
34 (trinta e quatro) dias depois do fato anterior
, admite-se a flexibilização do período de 30 (trinta) dias, para fins de aplicação do crime continuado, desde que outros fatores demonstrem a presença de vínculo entrelaçando as condutas no caso concreto e atestem que os delitos subsequentes consistiram em mero desdobramento do antecedente.

A propósito, trago precedentes do e.
STJ
e deste
TJMT
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PECULATO. REQUISITOS DA CONTINUIDADE DELITIVA. SÚMULA 7/STJ.
FLEXIBILIZAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE, EXCEPCIONALMENTE.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. (...). 2. ‘
Diante da ausência de previsão legal sobre o tempo a ser considerado para o reconhecimento da continuidade delitiva, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem decidido pela flexibilização do período de trinta dias entre as condutas para o fim de admissão da ficção jurídica, quando outros fatores indicarem a presença da continuidade no caso concreto
’ (...). 3. (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.064.514/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

“4.
Satisfatoriamente demonstrado nos autos que os quatro crimes
de peculato pelos quais o apelante foi condenado,
deram-se num curto espaço de pouco mais de 30 (trinta) dias
, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, sendo que um crime era desdobramento do outro
, (...),
restam
evidenciados os requisitos
objetivos e subjetivos da teoria mista apta ao reconhecimento
do crime continuado
”
. (N.U 0000218-04.2008.8.11.0022, Ap. 21493/2018, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018).

Ademais, na espécie, é igualmente nítido o
liame volitivo
entre as condutas, as quais foram praticados
em um mesmo contexto organizacional
, com
idêntica estrutura operacional
e com
repartição de tarefas entre os envolvidos
.

Logo, deve ser
mantida
a incidência da
continuidade delitiva
.

Destaco que o acolhimento do pleito formulado pelas defesas de
MATHEUS
e
JHON MAYKE
esbarra ainda na regra do
art. 617 do CPP
, que proíbe a chamada
reformatio in pejus
, ao apregoar que, nos casos de
recurso exclusivo da defesa
, o Tribunal, Câmara ou Turma
não
pode agravar a situação do réu
.

In casu
, o Ministério Público não se insurgiu contra a sentença.

Por outro lado, embora a própria defesa peça a
exclusão do benefício do crime continuado (art. 71, CP)
, tal providência
não

implicaria no reconhecimento de crime único
, como parece crer a defesa, mas sim acarretaria a incidência do
concurso material
(art. 69, CP) de estelionatos
, com subsequente
cumulação (somatória) das reprimendas
, haja vista que consistiram em fatos perpetradas contra
vítimas diferentes
, que atingiram
patrimônios distintos
, em
datas diversas
, ou seja, mediante
mais de uma ação ou omissão
(
ex vi
art. 69, CP).

Portanto, deve ser
indeferido
o pleito recursal de
decote do crime continuado
.

No tocante à
fração de aumento aplicada
, constata-se que foi respeitado o critério escalonado adotado pela jurisprudência pátria, especialmente o parâmetro estabelecido no enunciado de
Súmula 659 do STJ
, segundo o qual o aumento deve guardar proporcionalidade com o número de infrações praticadas,
in verbis
:

“Súmula 659 – A
fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos
, aplicando-se
1/6 pela prática de duas infrações
,
1/5 para três
, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”.

Portanto, conservam-se inalteradas as frações do crime continuado (art. 71, CP) em
1/6 (um sexto)
, tal qual imposto para
MATHEUS
, e em
1/5 (um quinto)
, conforme aplicado para
JHON MAYKE
, inexistindo qualquer ilegalidade ou excesso e ser sanado.

Prequestionamento
:

No contexto de suas razões recursais, o apelante
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE

prequestiona a matéria controvertida ora em debate, para fins de eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelos réus
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,
KAIO TANAKA KANEGAE
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
e
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
, a fim de
REJEITAR

AS PRELIMINARES
arguidas pela defesa.

No mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação de
KAIO TANAKA KANEGAE
, para
absolvê-lo
do crime de
organização criminosa
, por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

Igualmente,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação de
JHON MAYKE TEIXEIRA DE SOUZA
,
RHANIEL RAMOS DE CASTRO
,
MATHEUS SILVA DOS SANTOS
,
WINICIOS MANOEL MOREIRA LEITE
e
PENINI BELA DA SILVA RIBEIRO
, mantendo inalteradas suas condenações pelos delitos de
estelionato
e
organização criminosa
.

Mantém-se inalterada, nos demais termos, a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 1001773-51.2023.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025